Tribunal: CARF
Processo: 15746.720696/2023-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
IRPJ. DETERMINAÇÃO LUCRO REAL. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IMPRESTÁVEL. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO. SÚMULA CARF No 59.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018, 2019
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. CONSTATAÇÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
A constatação de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica sem a identificação dos beneficiários ou sem causa, sujeita a respectiva importância à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 61 da Lei no 8.981/1995.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
IRRF. DECADÊNCIA. PAGAMENTO SEM CAUSA. ARTIGO 173, INCISO I, CTN. SÚMULA CARF No 114. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Com arrimo nos ditames da Súmula CARF no 114, o Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO. APLICABILIDADE.SUMULA CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Súmula no 14 do CARF), a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações tempestivas apresentadas pela contribuinte, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720696/2023-42
ACÓRDÃO
1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
IRPJ. DETERMINAÇÃO LUCRO REAL. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IMPRESTÁVEL. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO. SÚMULA CARF No 59.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018, 2019
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
CONSTATAÇÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
A constatação de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica sem a
identificação dos beneficiários ou sem causa, sujeita a respectiva
importância à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 61 da Lei no
8.981/1995.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
IRRF. DECADÊNCIA. PAGAMENTO SEM CAUSA. ARTIGO 173, INCISO I, CTN.
SÚMULA CARF No 114. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Com arrimo nos ditames da Súmula CARF no 114, o Imposto de Renda
incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou
sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do CTN.
Fl. 71831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
2
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. COMPROVAÇÃO.
APLICABILIDADE.SUMULA CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023, c/c Súmula no 14 do CARF), a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação
do contribuinte, o que se vislumbra na hipótese dos autos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações tempestivas
apresentadas pela contribuinte, decidindo de maneira motivada e
Fl. 71832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
3
fundamentada, no contexto geral da demanda, não há se falar em nulidade
do Acórdão recorrido.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do voto
do relator, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento, da decisão recorrida e de
decadência e, no mérito, por maior de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto vencedor, vencidos os Conselheiros Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
(Relator) e Jeferson Teodorovicz. Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Roney
Sandro Freire Correa.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Correa – Redator designado

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 71833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
4
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrados Autos de Infração, cientificados em 22/05/2023 (Autuada - e-fl. 68.869), exigindo-lhe
crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e IRRF, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com aplicação de multa
qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária, em relação aos anos-calendário
2018 e 2019, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 68.690/68.837, Termo de Verificação
Fiscal, de e-fls. 68.537/68.689, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
1) Razão do arbitramento no(s) período(s): 12/2018
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros
e falhas enumeradas por meio do Termo de Verificação Fiscal
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso II e III, do RIR/99. eArt. 603, inciso III e IV, do RIR/18
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2019, 06/2019, 09/2019 e 12/2019
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros
e falhas enumeradas por meio do Termo de Verificação Fiscal Enquadramento
Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/10/2018:
Art. 530, inciso II e III, do RIR/99. eArt. 603, inciso III e IV, do RIR/18
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
em geral, conforme relatório fiscal em anexo.
2) PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU
DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Fl. 71834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
5
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento(s) sem causa ou
de operação(ões) não comprovada(s), contabilizadas ou não, no(s) valor(es)
abaixo especificado(s);
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, o grupo econômico (de fato)
denominado Seal atua no ramo de segurança e vigilância privada patrimonial, sendo composta
pelas empresas GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (12.358.619/0001-51) e LOGAN MARKETING,
COMUNICACAO DIGITAL E LOCACOES DE FACILITES EIRELI (31.808.506/0001-55) e que se utiliza
das variadas razões sociais para perpetrar ilícitos, tais como dedução valores vultosos a título de
despesas não comprovadas e/ou inexistentes. Diante desse cenário, a fiscalização procedeu o
presente lançamento, em face da SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA LTDA, por arbitramento (IRPJ E
REFLEXOS), além de IRRF (Pagamento sem Causa ou a Beneficiário Não Identificado), com
aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária às pessoas
físicas e jurídicas ligadas (grupo econômico de fato), elencadas nos autos, com base nos seguintes
fundamentos:
“[...]
I. CONTEXTO
1. A fiscalizada, que de agora em diante será denominada como Seal, é atuante no
ramo de vigilância e segurança privada (CNAE 8011-1-01) e foi objeto de
fiscalização devido à escrituração de vultosos valores a título de despesas e à
utilização de créditos de PIS/COFINS supostamente advindos de prestações de
serviços a órgãos públicos.
2. No decorrer do procedimento fiscal, verificou-se que, na prática, a Seal é uma
sociedade de fato composta pelas empresas GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
(12.358.619/0001-51) e LOGAN MARKETING, COMUNICACAO DIGITAL E
LOCACOES DE FACILITES EIRELI (31.808.506/0001-55) e que se utiliza das variadas
razões sociais para perpetrar ilícitos. As citadas empresas serão denominadas
doravante como GF e Logan, respectivamente.
3. Ou seja, na realidade, não existiam diversas empresas, mas apenas uma
sociedade administrada pela família Simões, incluindo os administradores de fato,
o Sr. Anderson Alves Simões (124.170.458-93) e a Sra. Josi Aparecida Mota Simões
(288.388.778-07), conforme itens 32 a 68. Isso é dito pois foram constatados
diversos elementos tais como confusão laboral, coincidência de endereços,
confusão patrimonial etc. (Seção IV)
4. Restou claro que o intuito da citada sociedade era a obtenção de vantagem
fiscal indevida por meio da dedução valores vultosos a título de despesas não
comprovadas e/ou inexistentes (Seção IV). Os elementos que contribuíram para a
formação de convicção desta autoridade estão descritos neste relatório e compõe
os processos 15746.720668/2023-25 e 15746.720696/2023-42.
5. Ainda, constataram-se indícios da realização de blindagem patrimonial
instrumentalizada por intermédio da transferência de imóveis – pagos pela Seal -
Fl. 71835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
6
para a empresa C.A. SIMOES CABELO E ESTETICA LTDA (08.838.361/0001-13), que
será daqui em diante referenciada como C.A Simões. Como será demonstrado na
Seção IV-B deste relatório, foi identificado o pagamento de valores pelo sujeito
passivo e relativos à construção de imóveis supostamente sob titularidade de um
salão de beleza (C.A. Simões), mas que foram contabilizados como
despesas/empréstimos aos sócios. Esses nunca tiveram sua efetiva ocorrência
comprovada pela Seal. Ainda, constatou-se a compra de veículos de luxo pela Seal
e pela GF, mas que foram utilizados pelo Sr. Anderson Simões.
[...]
V. LUCRO ARBITRADO
a. Contabilidade Imprestável
265. A contabilidade deve refletir com fidedignidade a situação financeira e
patrimonial de uma sociedade, de modo que sejam elaborados demonstrativos
que forneçam informações confiáveis aos seus usuários e, dentre estes, o Fisco
Federal. Assim, obedecendo aos princípios contábeis norteadores, os fatos devem
ser contabilizados de acordo com a realidade e embasados por documentação
hábil e idônea.
266. Na presente ação fiscal, como já exaustivamente exposto nas seções
anteriores, há um excesso de elementos fáticos e fraudulentos referentes aos
anos-calendário de 2018 e de 2019, que ensejam a caracterização da
contabilidade como IMPRESTÁVEL. Além da afronta direta ao princípio basilar da
entidade (confusão laboral e patrimonial), foram identificados lançamentos
relativos a despesas não comprovadas e/ou fictícias, lançamento de despesas com
obras e veículos ligados à família Simões, além de outros com valores elevados
cujos
históricos
apresentavam
informações
genéricas.
Abaixo,
seguem
informações detalhadas sobre o que foi exposto:
* R$ 11,1 milhões, em 2019, de lançamentos da Seal com o histórico "VALOR REF.
VALOR REF. COMPRAS NO MES" e “COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO” lançados a crédito em "FORNECEDORES
DIVERSOS" e a débito em CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS (planilha às fls. 61966
– “Lanc. Genéricos Seal 2018 e 2019 - Custos e Despesas S. Prestados.xlsx”);
* R$ 183 mil, em 2018, de lançamento da Seal com o histórico "VALOR REF.
VALOR REF. CUSTOS DO SERVICOS" - (planilha “Lanc. Genéricos Seal 2018 e 2019 -
Custos e Despesas S. Prestados.xlsx”, às fls. 61966);
* R$ 1.2 milhões, em 2018, de lançamentos da Seal com o histórico "PAGAMENTO
REF. PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS" e "PAGAMENTO REF. PAGAMENTO
REF. SERVICOS PRESTADOS CF. EXTRATO" - (planilha “Lanc. Genéricos Seal 2018 e
2019 - Custos e Despesas S. Prestados.xlsx”, às fls. 61966);
* Dos Custos dos Serviços Prestados Seal em 2018 e em 2019 registrados em ECD,
R$ 296 mil são referentes a Anderson Leandro, Anderson, Andressa e Cristina
Fl. 71836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
7
(planilha “Lanc. Custos Serviços Prestados SEAL 2018 e 2019- Pessoas
Ligadas.xlsx”, às fls. 61966);
* A Seal contabilizou, em 2019, R$ 4.8 milhões relativos à suposta prestação de
serviço realizada pela Logan, mas não comprovadas (Planilha “Lanc ECD Seal Desp
Supostos Serviços da Logan.xlsx”, às fls. 61966). Registre-se que a Logan,
conforme PGDAS 2019, declarou receita bruta de apenas R$ 638.826,38.
267. Desse modo, torna-se imperativo que seja aplicado o inciso III, do art. 603
(hipóteses de arbitramento), do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
IV - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e os
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro-caixa, na hipótese
prevista no parágrafo único do art. 600.
268. Em tempo, como bem esclarece o Acórdão CARF no 1202001.065 – 2a
Câmara / 2a Turma Ordinária:
CONTABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFERE CREDIBILIDADE AOS
REGISTROS CONTÁBEIS. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL. NECESSIDADE DE
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Não se pode conferir credibilidade à contabilidade quando materialmente
se verifica que ela não reflete a realidade das operações comerciais e
bancárias realizadas pela empresa.
O artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995, ao usar a expressão de que o lucro
será arbitrado, nos casos que especifica, não confere faculdade à
autoridade fiscal, mas sim comando impositivo quanto à forma de
tributação (Grifo Nosso)
269. Pelo exposto, esta fiscalização, no exercício de seu dever funcional,
considerou as contabilidades das contribuintes da Seal, relativas aos anos de 2018
e de 2019, como IMPRESTÁVEIS.
b. Base de Cálculo Lucro Arbitrado
270. É importante destacar que, de acordo com os arts. 605 e 208 do RIR/2018, da
mesma forma que seus dispositivos análogos no RIR/99, o lucro arbitrado será
determinado pela soma do valor resultante da aplicação de percentuais variáveis,
conforme o tipo de atividade exercida pelo contribuinte, sobre a receita bruta
auferida nos respectivos trimestres, além de eventuais ganhos de capital,
rendimentos e ganho líquidos decorrentes de receitas não abrangidas por sua
atividade.
Fl. 71837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
8
[...]
271. O contribuinte está sujeito à alíquota de 32% (trinta e dois por cento) para
apuração da base de cálculo, conforme prescrito no artigo 592 do RIR/2018
(Regulamento do Imposto de Renda). Esta alíquota deverá, ainda, ser acrescida de
20% (vinte por cento), determinado pelo artigo 605 do mesmo decreto.
272. No presente caso, as definições de base de cálculo acima arroladas
correspondem ao conceito de Receita Bruta a partir da relação de notas fiscais de
saída (operações indicativas de Receita Bruta) informada pelo contribuinte. O
detalhamento das notas fiscais consideradas para o cálculo constam do Anexo I
deste relatório.
[...]
273. Assim, por meio do cálculo exposto na tabela acima, chegou-se ao valor de
Receita Bruta Conhecida de R$ 82.791.851,97 em 2018 e de R$ 109.639.625,12
em 2019. Além disso, como estabelece o art. 532 do Decreto No 3.000/99, “O
lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos acrescidos de vinte por cento
(Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I)”. Dessa
forma, para fins de apuração do Imposto de Renda, o índice final aplicado para a
determinação do lucro arbitrado será de 38,4%. No que se refere à CSLL, a base
de cálculo trimestral foi obtida pela aplicação do percentual de 32% sobre o
montante de receitas.
274. Na apuração pelo lucro arbitrado, PIS e COFINS passam a ser calculados na
modalidade de incidência cumulativa e a base de cálculo mensal é o total das
receitas da pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos, despesas e
encargos. Nesse regime, as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS são, respectivamente, de 0,65% e de 3%.
275. Importante notar, ainda, que todos os créditos de PIS e COFINS não
comprovados e indevidamente escrituradas pela fiscalizada são considerados
cancelados de ofício, não podendo vir a ser objeto de pedido de
compensação/restituição/ressarcimento ou utilizado para compensação de
eventuais apurações de PIS/COFINS devidos em períodos posteriores.
c. Descontos a serem aplicados sobre os valores apurados
276. Como exposto na Seção IV (“Dedução indevida de créditos relativos a
retenções inexistentes ou não comprovadas de tributos fazendários”), a Seal
declarou valores relativos a retenções superiores aos obtidos por meio das
informações constantes da DIRFs de terceiros. Além disso, após intimada, não
apresentou informações e documentação comprobatória que dessem lastro aos
valores informados por ela ao Sped. Diante disso, levou-se em consideração, na
apuração dos tributos devido, os valores declarados mediante DIRF - Terceiros
(cópias integrais às fls. 68152 a 68300) e conforme tabela abaixo:
Fl. 71838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
9
[...]
277. Em tempo, da mesma forma, cumpre descontar dos valores devidos pelo
contribuinte (apurados pela fiscalização) a parte já confessada pelo contribuinte
em DCTF, conforme tabela abaixo.
[...]
278. Não foram localizados valores atinentes ao IRPJ declarados pelo sujeito
passivo por meio das DCTFs relativas ao período de 2018 a 2019. Saliente-se que
as cópias integrais das citadas declarações constam às fls. 68301/68468 dos
processos 15746.720668/2023-25 e 15746.720696/2023-42.
VI. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
279. Além do que já foi amplamente relatado até aqui, é mister destacar que a
fiscalizada foi intimada, por meio dos Termo de Intimação Fiscal 07/2022, a
apresentar documentação hábil e idônea que comprovasse os lançamentos
contábeis anexos ao citado termo:
1. Considerando os valores atinentes a pagamentos realizados e informados na
Escrituração Contábil Digital (ECD), dos anos-calendário de 2018 a 2019, conforme
Anexo I a este termo:
b. INFORMAR, para todos os lançamentos contábeis listados no Anexo I, a
motivação para realização dos aludidos pagamentos;
c. APRESENTAR, para todos os lançamentos contábeis listados no Anexo I,
documentação hábil e idônea (orçamentos, propostas, planilhas de custos,
pedidos, relatórios de trabalho, demonstrativos de tarefas realizadas, relatórios
de medição de serviços e horas, vídeos produzidos, análises, estudos técnicos,
memoriais, planilhas de cálculo de comissões, atas de reunião, publicações,
emails, correspondências, comprovantes de despesas com transporte, etc.) que
comprove de forma cabal a efetiva ocorrência dos fatos ensejadores dos referidos
gastos;
d. COMPROVAR, mediante documentação hábil, idônea e coincidente em datas e
valores, o pagamento dos valores acima relatados, apresentando os
comprovantes bancários dos pagamentos efetuados (cópias de cheques, ordens
de pagamentos, DOC, TED, transferências bancárias, etc.). No caso de lançamento
que envolvam variados pagamentos, apresentar documento que detalhe e
identifique o pagamento de forma individualizada.
e. No caso dos citados valores se referirem a mútuos/empréstimos:
i. INFORMAR a forma de contratação, o prazo de devolução, a correção monetária
e os juros pactuados. Caso a contratação não tenha previsto correção monetária e
juros, justificar de forma expressa.
Fl. 71839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
10
ii. APRESENTAR planilha detalhando o histórico de todos os valores pagos e
recebidos em devolução durante os anos-calendário de 2018 e de 2019 e até a
presente data.
iii. APRESENTAR os contratos de mútuo/empréstimo firmados no anoscalendários
de 2018 e de 2019 ou justificativa expressa para a falta.
f. Toda documentação deve ser apresentada de maneira segregada e identificada
de acordo com cada linha constante do Anexo I.
280. Apesar da aludida intimação, até a presenta data a fiscalizada não
apresentou documentação hábil e idônea que comprovasse a causa de tais
pagamentos. Desse modo, o efetivo pagamento de tais lançamentos conforme
extratos bancários obtidos conforme informado em seção específica, serão objeto
do IRRF à alíquota de 35%, conforme art. 674 do Decreto No 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda):
[...]
281. Nessa esteira, o inciso XVII do art. 6 da IN RFB no 15/2001 deixa ainda mais
claro o tema ao estipular que serão tributados exclusivamente na fonte os
“rendimentos decorrentes dos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, inclusive recursos entregues a terceiros ou a sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou sua causa”.
282. Além disso, cumprindo a parte que lhe cabe e como condição para efetuar o
lançamento de ofício, esta fiscalização, em relação aos pagamentos realizados por
meio do sistema financeiro, relacionou e compilou as provas da efetiva realização
dos pagamentos por meio do “Anexo II TVF - Relação Pagamentos Não
comprovados” deste relatório. Esses valores foram obtidos por meio do
cruzamento entre os pagamentos contabilizados pela Seal com os dados enviados
pelas instituições financeiras por meio das RMFs alhures mencionadas.
VII. MULTA DE OFÍCIO
283. Tendo em vista o teor do artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)”
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 71840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
11
284. E, rememorando o que rezam os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, os quais definem a conduta de sonegação e fraude:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
285. Diante das práticas fraudulentas identificadas no decorrer do procedimento
fiscal, as quais foram pormenorizadas neste documento e conforme síntese
abaixo, no presente caso é cabível a multa qualificada por ter sido constatada a
ocorrência das hipóteses acima expostas.
* Pelo conluio demonstrado por meio da comprovada artificialidade da
separação entre as empresas que compõe a sociedade de fato Seal, cuja
operação e direção das atividades empresariais eram unificadas (desvio de
finalidade) com o fito, além de outros, de modificar características
essenciais das obrigações tributárias decorrentes da ocorrência dos fatos
geradores realizados indiretamente pela sociedade de fato, não levando ao
conhecimento do fisco as circunstâncias materiais dos citados fatos.
* Foi constatado também que a fiscalizada utilizava as diferentes razões
sociais citadas neste relatório para operacionalizar a compra de veículos de
luxo e a aquisição e a construção de imóveis. Ainda, confirmou-se a
utilização de imóveis e veículos, sob propriedade dessas empresas, entre
pessoas e empresas do grupo.
286. Sendo assim, configura-se aplicável a multa de ofício do § 1o do art. 44, inciso
I da Lei n° 9.430/1996, de 150%.
VIII. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
287. Consiste em uma prerrogativa legal da autoridade fiscal a identificação do
sujeito passivo da obrigação tributária, como estabelece o art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN:
[...]
Fl. 71841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
12
288. Diante disso, no curso do procedimento fiscal, além de se verificar a
ocorrência dos fatos geradores e as consequências dela, foram também
identificados os respectivos responsáveis solidários, os quais serão apontados
nesta seção conjuntamente à motivação utilizada pela autoridade fiscal para tal
imputação.
289. Como determinam os incisos I e II do art. 124 da Lei 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional), consideram-se solidariamente obrigadas “I - as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. II - as pessoas expressamente designadas por lei. ”
290. Em vista do que determinam os dispositivos supracitados e levando-se em
conta que a sociedade de fato Seal, por meio da constituição artificial de diversas
empresas (identidade de endereços, mesma assessoria contábil, quadros
societários, direção/operacionalização única, movimentação financeira, além de
outros já abordados em seção específica), coordenava suas ações no sentido de
obter vantagem fiscal indevida e a realização de confusão e blindagem
patrimonial e pagamentos de despesas alheias as atividades empresariais oficiais,
lavrei os termos de sujeição passiva, relativo ao período de 01/2018 a 12/2019,
das empresas GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (12.358.619/0001-51) e C.A.
SIMOES CABELO E ESTETICA LTDA (08.838.361/0001-13).
291. E, considerando que o a data de constituição da Logan ocorreu em
19/10/2018, lavrei o termo de sujeição passiva da LOGAN MARKETING,
COMUNICACAO DIGITAL E LOCACOES DE FACILITES EIRELI (31.808.506/0001-55),
relativo ao período de 11/2018 a 12/2019.
292. Por meio do processo no 15746.720824/2023-58, esta fiscalização, com
fundamento nos documentos e informações expostos neste Termo de Verificação
Fiscal, procedeu à Representação para a BAIXA DE OFÍCIO retroativa da empresa
LOGAN MARKETING, COMUNICACAO DIGITAL E LOCACOES DE FACILITES EIRELI
(31.808.506/0001-55).
a. Responsabilidade dos Sócios:
Infração à Lei 293. Atentando-se ao que preceitua o art. 135 da Lei 5.172/1966
(Código Tributário Nacional):
[...]
294. E, no que concerne à infração à lei e ao dolo, o que dispõe a Lei n°, 4.502, de
30 de novembro de 1964:
[...]
295. Repise-se que a prática fraudulenta da Seal, exaustivamente exposta neste
relatório, não poderia ser instrumentalizada sem o conhecimento e participação
ativa de seus sócios e/ou administradores.
296. As condutas criminosas praticas também estão tipificadas nos artigos 1o e 2o
da Lei no 8.137/90:
Fl. 71842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
13
[...]
297. À luz do que estabelecem os dispositivos legais mencionados e considerando
as práticas fraudulentas relatadas neste documento, lavrei o termo de sujeição
passiva dos sócios à época dos fatos ocorridos, as senhoras CRISTINA APARECIDA
DA SILVA PINHEIRO (149.448.438-28) e MARIA ORLIENE DANTAS PINHEIRO
(203.867.373-04).
b. Responsabilidade dos Sócios de Fato: Infração à Lei e Interesse Comum
298. Apesar de não constar como sócio formal das empresas citadas neste
documento, no decorrer dos procedimentos de auditoria realizados por esta
autoridade fiscal, foram constatados indícios da atuação de Anderson Alves
Simões e Josi Aparecida Mota Simões na utilização, para uso pessoal, dos recursos
advindos das vantagens fiscais indevidas oriundas das condutas delituosas da
sociedade de fato Seal, como também em atos de gestão da aludida sociedade,
com exposto na Seção III.
299. No que se refere a Anderson Leandro Mota Simões e à Andressa Mota
Simões, além de esses constarem do quadro societário das empresas GF, C.A.
Simões e Logan, também foram trazidos neste documentos indícios da
participação deles como sócios de fato da Seal entre 2018 e 2019.
300. Atentando-se ao que preceitua o art. 135 da Lei 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional):
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
301. E, no que concerne à infração à lei e ao dolo, o que dispõe a Lei n°, 4.502, de
30 de novembro de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
Fl. 71843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
14
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
302. As condutas criminosas praticas também estão tipificadas nos artigos 1o e 2o
da Lei no 8.137/90:
[...]
303. Ainda, como determinam os incisos I e II do art. 124 da Lei 5.172/1966
(Código Tributário Nacional), consideram-se solidariamente obrigadas “I - as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal. II - as pessoas expressamente designadas por lei. ”.
304. À luz do que estabelecem os artigos 124 e 135 do CTN e considerando as
práticas fraudulentas relatadas neste documento, lavrei o termo de sujeição
passiva dos (as) senhores (as) ANDERSON ALVES SIMOES (124.170.458-93),
ANDERSON LEANDRO MOTA SIMOES (420.450.068-40), ANDRESSA MOTA SIMOES
(420.450.058-79) e JOSI APARECIDA MOTA SIMOES (288.388.778-07).
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação tempestiva, de
e-fls. 68.889/68.905, e aditamento intempestivo, de e-fls. 69.093/69.173, a qual fora julgada
procedente em parte pela 9a Turma da DRJ 01 em Brasília/DF, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 101-027.019, de 04 de abril de 2024, de e-fls.
71.351/71.391, com a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O lucro será arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária ou para identificar o lucro real.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL
E FISCAL. LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
Havendo não apresentação de documentos da escrituração comercial e fiscal, o
arbitramento do lucro da empresa é medida prevista na legislação para apuração
dos tributos devidos.
DEMAIS TRIBUTOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
Fl. 71844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
15
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se aos tributos
dele decorrentes.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Será aplicada multa de 100% sobre o imposto ou contribuição objeto de
lançamento de ofício nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4502/1964.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Com mais especificidade, as autoridades julgadoras de primeira instância
entenderam por bem, por maioria de votos, manter as exigências fiscais em seu mérito, não
conhecer da peça e respectivas razões e documentos de aditamento, declarar revéis os solidários
e reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.
Irresignada, a contribuinte autuada interpôs Recurso Voluntário, de e-fls.
71.613/71.692, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua
peça inaugural, notadamente no bojo do Aditamento apresentado posteriormente à defesa
inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido
processo legal administrativo.
Em defesa de sua pretensão, com esteio na jurisprudência administrativa transcrita
na peça recursal, sustenta que as razões e documentos complementares apresentados após o
prazo do art. 15 do Decreto n. 70.235/72, quando realizados antes da decisão de primeira
instância, devem ser apreciados, sob pena de cerceamento de defesa e de nulidade da decisão
recorrida, como se constata nos presentes autos.
Requer, ainda, seja decretada a nulidade do feito, por entender que a autoridade
lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar os fatos
alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da verdade
material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do
contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Fl. 71845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
16
Reitera a nulidade do lançamento, por ausência da devida motivação, notadamente
quanto à imputação da fraude e, bem assim, erro na metodologia utilizada para apuração do
crédito tributário, em evidente cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
Acrescenta que o procedimento fiscal ensejou quebra de paridade das armas, uma
vez que a fiscalização estava apurando falsa denúncia de concorrente e ou fofocas políticas.
Ainda em sede de preliminar, pugna pelo reconhecimento da decadência parcial da
exigência fiscal, em relação aos fatos geradores ocorridos no período de janeiro a maio de 2018,
admitindo-se que a ciência do lançamento ocorrera somente em 22/05/2023, tendo em vista que,
tratando-se de tributos sujeito ao lançamento por homologação, impõe-se adotar o disposto no
artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, sobretudo considerando a inexistência de fraude.
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto que as
conclusões fiscais não representam a realidade dos fatos, consoante restou devidamente
demonstrado no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com os documentos trazidos à colação na
defesa inaugural e aditamento, os quais não foram analisados com a profundidade que o caso
exige.
A fazer prevalecer sua tese, transcreve trechos do voto vencido do Acórdão
recorrido, para reforçar a improcedência do feito, especialmente o arbitramento adotado pela
fiscalização ao constituir o crédito tributário atinente ao IRPJ e Reflexos, por entender que não se
fizeram presentes os pressupostos legais para tanto, mormente a suposta imprestabilidade de sua
escrituração contábil, a qual se mostrou devidamente apta a ensejar a apuração dos eventuais
débitos de forma direta.
Ressalta a boa-fé da contribuinte, a qual, incialmente, apresentou os documentos e
informações solicitadas pela fiscalização e, os demais termos de intimação foram acessados por
funcionário que não se ateve ao conteúdo da mensagem. No entanto, alega que deveria o Fisco
utilizar de todos os meios de intimação contemplados na legislação de regência, ou mesmo entrar
em contato de outras formas, de maneira a oferecer condições de defesa à contribuinte, o que,
não observado, acabou desaguando na consideração da imprestabilidade da contabilidade, lastro
do arbitramento que ora se contesta, não procedendo, ainda, a alegação de que recorrente não
teria contribuído com a ação fiscal.
Explicita que, a par do vultuoso valor envolvido e do enorme volume do processo em
questão (68 mil folhas), a matéria sob discussão é relativamente simples, qual seja, comprovar que
não há confusão laboral, empresarial entre SEAL, GF e LOGAN e que não existe blindagem
patrimonial, afastando qualquer obscuridade que o relatório fiscal buscou trazer para justificar o
ARBITRAMENTO FISCAL e a responsabilidade solidária do lançamento tributário.
Elenca histórico da constituição e atividades desenvolvidas pela autuada, bem como
as demais empresas elencadas nos autos (GF e Logan), indevidamente responsabilizadas,
informando que, apesar de constituírem consórcios para prestação de serviços, se caracterizam
Fl. 71846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
17
como pessoas jurídicas distintas, sem vinculação comercial de unicidade de gestão, funcionários,
patrimonial, etc, de forma a justificar a caracterização de grupo econômico de fato, atraindo os
efeitos da responsabilidade solidária, na forma que entendeu o fiscal autuante.
Defende a inaplicabilidade subjetiva, ilegal e sem prova do inciso III, do art. 603
(hipótese de arbitramento) do decreto n° 9.580/2018, especialmente não havendo se falar em
fraude, confusão laboral e patrimonial e tampouco sociedade de fato.
Relativamente ao lançamento de IRRF, a pretexto de pagamentos sem causa ou a
beneficiários não identificados, aduz que durante o procedimento de fiscalização, foi simplesmente
solicitado documentos referentes à apuração dos tributos e não foi solicitado documentos para
esclarecer pagamentos a essas empresas que estão na planilha, logo, há uma impossibilidade
fática de que a recorrente não tivesse “comprovado os pagamentos.
Elabora longo arrazoado e planilhas contemplando os pagamentos ora tributados,
da recorrente para outras pessoas jurídicas e físicas, de forma a demonstrar a origem e causa de
cada uma das operações, com as devidas explicações, o que afasta de pronto a tese da
fiscalização.
Assevera que o acórdão recorrido não analisou a documentação comprobatória,
nem as alegações demonstradas na impugnação, que simplesmente demonstram a realidade dos
fatos.
Opõe-se à conclusão fiscal de conduta da contribuinte com o fito de estabelecer
blindagem patrimonial, argumentando estar diante de um verdadeiro CONFISCO, buscando meios
para avançar no patrimônio da SEAL sob a alucinante versão de que a empresa estaria envolvida
em um esquema para proteger os bens da família Simões.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de
simples omissão de receitas.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 71847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
18
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas,
com aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária, em
relação aos anos-calendário 2018 e 2019, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
68.690/68.837, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 68.537/68.689, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
1) Razão do arbitramento no(s) período(s): 12/2018 Arbitramento do lucro que se
faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo contribuinte é imprestável
para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros e falhas enumeradas por
meio do Termo de Verificação Fiscal Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso II e III, do RIR/99. eArt. 603, inciso III e IV, do RIR/18 Razão do
arbitramento no(s) período(s): 03/2019, 06/2019, 09/2019 e 12/2019
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros
e falhas enumeradas por meio do Termo de Verificação Fiscal Enquadramento
Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/10/2018:
Art. 530, inciso II e III, do RIR/99. eArt. 603, inciso III e IV, do RIR/18 RECEITAS DA
ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
em geral, conforme relatório fiscal em anexo.
2) PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO INFRAÇÃO:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente
sobre pagamento(s) sem causa ou de operação(ões) não comprovada(s),
contabilizadas ou não, no(s) valor(es) abaixo especificado(s);
A teor do Termo de Verificação Fiscal, o grupo econômico (de fato) denominado
Seal atua no ramo de segurança e vigilância privada patrimonial, sendo composta pelas empresas
GF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (12.358.619/0001-51) e LOGAN MARKETING, COMUNICACAO
DIGITAL E LOCACOES DE FACILITES EIRELI (31.808.506/0001-55) e que se utiliza das variadas razões
sociais para perpetrar ilícitos, tais como dedução valores vultosos a título de despesas não
comprovadas e/ou inexistentes. Diante desse cenário, a fiscalização procedeu o presente
lançamento, em face da SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA LTDA, por arbitramento (IRPJ E
REFLEXOS), além de IRRF (Pagamento sem Causa ou a Beneficiário Não Identificado), com
Fl. 71848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
19
aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária às pessoas
físicas e jurídicas ligadas (grupo econômico de fato), elencadas nos autos.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada procedente em parte pelo Acórdão
recorrido, e, posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas
razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
De início, convém frisar que a contribuinte repousa seu insurgimento em inúmeras
alegações de fato e de direito que não foram suscitadas e trazidas à colação junto (e no prazo) à
impugnação e, portanto, não foram conhecidas/analisadas pelo julgador recorrido, senão
vejamos:
“[...]
Por sua vez, voto por não conhecer da peça de defesa apresentada em
21/09/2023, pois protocolizada após transcorrido o prazo de 30 dias da ciência
dos lançamentos, aliás mais de dois meses depois de finalizado o prazo legal de
defesa.
Note-se que, se é verdade que o processo administrativo rege-se pelo
formalismo moderado, o que faz, por exemplo, com que se supere a preclusão
consumativa quando o contribuinte entrega argumentos complementares dentro
do prazo de defesa, por outro lado, o formalismo moderado não autoriza que se
afronte expressas disposições de lei, as quais fixam o prazo de 30 dias contados da
ciência dos lançamentos tributários, para apresentação da impugnação, sob pena
de não se considerar impugnada a matéria. Refiro-me aos seguintes dispositivos
do Decreto n. 70.235/72 (decreto com status de lei federal como já decidido pelo
Supremo Tribunal Federal):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
.....................................................................................................................
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
No caso em tela, a impugnante já havia apresentado, tempestivamente, sua
impugnação, sendo que, se tivesse apresentado complementação dentro do
prazo de 30 dias da ciência dos lançamentos, seria o caso de conhecer desse
complemento, superando assim a preclusão consumativa em observância ao
formalismo moderado que rege o processo administrativo. Todavia, a impugnante
apresentou novas razões de defesa mais de 2 (dois) meses após esgotado o prazo
de defesa. Ora, o formalismo moderado não chega ao ponto de autorizar esta
instância administrativa a afastar aplicação de norma legal federal, nem muito
Fl. 71849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
20
menos de permitir o caos processual que se instalaria se a qualquer momento o
contribuinte pudesse inovar a sua defesa.
Com razão os julgadores de primeira instância!
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS PRAZO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
As alegações e provas documentais devem ser apresentadas juntamente com a
impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos em lei. Consideram-se
precluídos, não se tomando conhecimento das provas e argumentos
apresentados somente na fase recursal. [...]” (Primeira Câmara do Segundo
Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte para
reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase
recursal de julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre
aspectos já pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente
no duplo grau de jurisdição, que deve ser observado no contencioso
administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta parte. [...].” (Terceira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167, Acórdão no 203-07328, Sessão
de 23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
Partindo-se dessas premissas, de pronto, corroboramos com o entendimento
estampado no decisório combatido, de forma a não conhecer das alegações e documentos
ofertados pela contribuinte após o prazo de impugnação, as quais não se caracterizam como
matéria de ordem pública e passíveis de conhecimento de ofício.
PRELIMINAR NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO – PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA
Fl. 71850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
21
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua
peça inaugural, notadamente no bojo do Aditamento apresentado posteriormente à defesa
inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido
processo legal administrativo.
Em defesa de sua pretensão, com esteio na jurisprudência administrativa transcrita
na peça recursal, sustenta que as razões e documentos complementares apresentados após o
prazo do art. 15 do Decreto n. 70.235/72, quando realizados antes da decisão de primeira
instância, devem ser apreciados, sob pena de cerceamento de defesa e de nulidade da decisão
recorrida, como se constata nos presentes autos.
Relativamente as alegações e documentos juntados pela contribuinte na defesa
inaugural (já que concordamos com o não conhecimento do aditamento - fora do prazo), muito
embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica precisamente qual a
efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria incorrido, capaz de ensejar a preterição
do seu direito de defesa. Como se observa do decisum atacado, de fato, a autoridade julgadora
não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então impugnante.
Tal fato, isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais (e documentos colacionados aos autos) do contribuinte não
implica em nulidade da decisão, notadamente quando a autoridade julgadora, com esteio em
outros fundamentos e/ou elementos de prova firma sua convicção, ainda que em direção oposta
da contribuinte, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento
da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de
fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a
lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que
a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que por razões outras
Fl. 71851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
22
(Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157
do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
Não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde o julgador recorrido adentrou
sim à totalidade das argumentações da contribuinte, ao seu jeito, concluindo que, de fato, o
lançamento encontra-se devidamente motivado e fundamentado na legislação de regência.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher integralmente o pleito da contribuinte.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Requer, ainda, seja decretada a nulidade do feito, por entender que a autoridade
lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar os fatos
Fl. 71852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
23
alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da verdade
material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do
contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Reitera a nulidade do lançamento, por ausência da devida motivação, notadamente
quanto à imputação da fraude e, bem assim, erro na metodologia utilizada para apuração do
crédito tributário, em evidente cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
Acrescenta que o procedimento fiscal ensejou quebra de paridade das armas, uma
vez que a fiscalização estava apurando falsa denúncia de concorrente e ou fofocas políticas.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo em relação à preliminar arguida, contudo, não tem o condão de prosperar. Do
exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela
decisão recorrida, em suas formalidades, apresenta-se incensurável.
De início, convém frisar que a contribuinte repousa sua tese de nulidade do
lançamento em inúmeros argumentos, acima destacados, os quais em vários momentos acabam
por se confundir com o próprio mérito da questão, especialmente quanto à pretensa ausência de
comprovação dos pressupostos legais para utilização do procedimento de arbitramento, que
trataremos mais adiante.
E, para se chegar à conclusão de que o lançamento seria nulo, a recorrente aduz,
basicamente, que a fiscalização não teria alcançado êxito na motivação do ato administrativo, seja
diante do pretenso não aprofundamento na análise das informações e documentos apresentados,
ou mesmo em face de escorar a pretensão fiscal em fatos não comprovados.
Ocorre que, principalmente em relação aos fundamentos jurídicos (a motivação) do
presente lançamento, não vislumbramos qualquer vício que tenha o condão de macular o auto de
infração, estando devidamente motivado e, o fato de a contribuinte se insurgir quanto às
conclusões fiscais, sobretudo as de direito em relação ao arbitramento ou IRRF sobre pagamento
sem causa ou beneficiário não identificado, não afronta a regularidade do feito, devendo ser
analisado a sua procedência no próprio mérito da querela.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a
manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
Fl. 71853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
24
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Neste contexto, inobstante as substanciosas razões de fato e de direito da
contribuinte, não vislumbramos quaisquer vícios formais ou materiais no lançamento, o que
impõe, de pronto, rechaçar as nulidades do lançamento suscitadas pela recorrente.
MÉRITO
A) DO ARBITRAMENTO (IRPJ E REFLEXOS)
Consoante elucidado nos autos, a fiscalização ao promover o presente lançamento
entendeu por bem adotar o procedimento do arbitramento do lucro, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 530, incisos II e III, do RIR/1999, c/c artigo 603, incisos III e IV, do RIR/18, que
assim prescrevem:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981,
de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;”
“Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando
(Lei no 8.981, de 1995, art. 47; e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o ):
[...]
Fl. 71854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
25
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
IV - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e os
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro-caixa, na hipótese
prevista no parágrafo único do art. 600 ;”
Mais precisamente, sustentou a autoridade lançadora que a contabilidade da
contribuinte seria imprestável para apurar o lucro real, especialmente por escorar-se em notas
fiscais de operações intragrupo fraudulentas, com confusão patrimonial e laboral, além de
registrar despesas fictícias e não comprovadas. Na descrição do arbitramento, constou, ainda, o
dispositivo que contempla tal procedimento quando a contribuinte deixar de prestar
esclarecimentos e/ou apresentar documentos, mas o TVF limitou-se a elencar a primeira hipótese.
É o que se extrai do excerto do TVF abaixo transcrito:
“[...]
V. LUCRO ARBITRADO
a. Contabilidade Imprestável
265. A contabilidade deve refletir com fidedignidade a situação financeira e
patrimonial de uma sociedade, de modo que sejam elaborados demonstrativos
que forneçam informações confiáveis aos seus usuários e, dentre estes, o Fisco
Federal. Assim, obedecendo aos princípios contábeis norteadores, os fatos devem
ser contabilizados de acordo com a realidade e embasados por documentação
hábil e idônea.
266. Na presente ação fiscal, como já exaustivamente exposto nas seções
anteriores, há um excesso de elementos fáticos e fraudulentos referentes aos
anos-calendário de 2018 e de 2019, que ensejam a caracterização da
contabilidade como IMPRESTÁVEL. Além da afronta direta ao princípio basilar da
entidade (confusão laboral e patrimonial), foram identificados lançamentos
relativos a despesas não comprovadas e/ou fictícias, lançamento de despesas com
obras e veículos ligados à família Simões, além de outros com valores elevados
cujos
históricos
apresentavam
informações
genéricas.
Abaixo,
seguem
informações detalhadas sobre o que foi exposto:
* R$ 11,1 milhões, em 2019, de lançamentos da Seal com o histórico "VALOR REF.
VALOR REF. COMPRAS NO MES" e “COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO” lançados a crédito em "FORNECEDORES
DIVERSOS" e a débito em CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS (planilha às fls. 61966
– “Lanc. Genéricos Seal 2018 e 2019 - Custos e Despesas S. Prestados.xlsx”);
Fl. 71855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
26
* R$ 183 mil, em 2018, de lançamento da Seal com o histórico "VALOR REF.
VALOR REF. CUSTOS DO SERVICOS" - (planilha “Lanc. Genéricos Seal 2018 e 2019 -
Custos e Despesas S. Prestados.xlsx”, às fls. 61966);
* R$ 1.2 milhões, em 2018, de lançamentos da Seal com o histórico "PAGAMENTO
REF. PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS" e "PAGAMENTO REF. PAGAMENTO
REF. SERVICOS PRESTADOS CF. EXTRATO" - (planilha “Lanc. Genéricos Seal 2018 e
2019 - Custos e Despesas S. Prestados.xlsx”, às fls. 61966); * Dos Custos dos
Serviços Prestados Seal em 2018 e em 2019 registrados em ECD, R$ 296 mil são
referentes a Anderson Leandro, Anderson, Andressa e Cristina (planilha “Lanc.
Custos Serviços Prestados SEAL 2018 e 2019- Pessoas Ligadas.xlsx”, às fls. 61966);
* A Seal contabilizou, em 2019, R$ 4.8 milhões relativos à suposta prestação de
serviço realizada pela Logan, mas não comprovadas (Planilha “Lanc ECD Seal Desp
Supostos Serviços da Logan.xlsx”, às fls. 61966). Registre-se que a Logan,
conforme PGDAS 2019, declarou receita bruta de apenas R$ 638.826,38.
267. Desse modo, torna-se imperativo que seja aplicado o inciso III, do art. 603
(hipóteses de arbitramento), do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
IV - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e os
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro-caixa, na hipótese
prevista no parágrafo único do art. 600.
268. Em tempo, como bem esclarece o Acórdão CARF no 1202001.065 – 2a
Câmara / 2a Turma Ordinária:
CONTABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFERE CREDIBILIDADE AOS
REGISTROS CONTÁBEIS. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL. NECESSIDADE DE
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Não se pode conferir credibilidade à contabilidade quando materialmente
se verifica que ela não reflete a realidade das operações comerciais e
bancárias realizadas pela empresa.
O artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995, ao usar a expressão de que o lucro
será arbitrado, nos casos que especifica, não confere faculdade à
autoridade fiscal, mas sim comando impositivo quanto à forma de
tributação (Grifo Nosso)
269. Pelo exposto, esta fiscalização, no exercício de seu dever funcional,
considerou as contabilidades das contribuintes da Seal, relativas aos anos de 2018
e de 2019, como IMPRESTÁVEIS.
Fl. 71856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
27
[...]”
A contribuinte irresignada, em sede de impugnação, elabora arrazoado procurando
demonstrar a regularidade das operações realizadas no seio da contabilidade da autuada,
insurgindo-se contra o arbitramento levado a efeito pela autoridade lançadora, sob o argumento
de que o fiscal autuante teria condições plenas de apurar o lucro com base na escrituração
contábil da empresa e, o fato de não ter apresentado parte dos documentos e informações
requeridas no decorrer da ação fiscal, não teria tido o condão de inviabilizar a apuração direta.
Com mais especificidade e resumidamente, sustenta que não se fizeram presentes
os pressupostos legais para tanto, mormente a suposta imprestabilidade de sua escrituração
contábil, a qual se mostrou devidamente apta a ensejar a apuração dos eventuais débitos de
forma direta.
Ressalta a boa-fé da contribuinte, a qual, incialmente, apresentou os documentos e
informações solicitadas pela fiscalização e, os demais termos de intimação foram acessados por
funcionário que não se ateve ao conteúdo da mensagem. No entanto, alega que deveria o Fisco
utilizar de todos os meios de intimação contemplados na legislação de regência, ou mesmo entrar
em contato de outras formas, de maneira a oferecer condições de defesa à contribuinte, o que,
não observado, acabou desaguando na consideração da imprestabilidade da contabilidade, lastro
do arbitramento que ora se contesta, não procedendo, ainda, a alegação de que recorrente não
teria contribuído com a ação fiscal.
Explicita que, a par do vultuoso valor envolvido e do enorme volume do processo em
questão (68 mil folhas), a matéria sob discussão é relativamente simples, qual seja, comprovar que
não há confusão laboral, empresarial entre SEAL, GF e LOGAN e que não existe blindagem
patrimonial, afastando qualquer obscuridade que o relatório fiscal buscou trazer para justificar o
ARBITRAMENTO FISCAL e a responsabilidade solidária do lançamento tributário.
Por sua vez, o voto vencedor do Acórdão recorrido, ao rechaçar a pretensão da
contribuinte, o fez com base nos seguintes fundamentos de fato e de direito, in verbis:
“[...]
I - DO MÉRITO.
Aplicação do Regime de Arbitramento do Lucro
Tendo em vista a grande abrangência de tópicos mencionados no TVF e na
peça de defesa (impugnação), é necessário esclarecer que esta análise se
restringe à aplicação do arbitramento do lucro.
No mérito, com relação ao arbitramento, a Impugnante requer a
improcedência dos autos de infração de IRPJ/CSLL considerando que “(...) os
lançamentos feitos pelas empresas individualizados, não estão amparados por
qualquer tipo de manobra que enseja o dolo na lesão fiscal, e sim lançados
conforme de fato as ocorrências iam surgindo e provisionando-se da melhor
forma a legalidade e regularidade fiscal e tributária da empresa” (fls. 68874).
Fl. 71857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
28
Dentro desse contexto alega, em síntese, que o arbitramento deve ser
afastado, tendo em vista que “(...) há diversas situações que não corroboram com
a convicção pessoal do Auditor, posto que justifica-se diversas situações de uso de
nome de terceiro em operação anterior, bem como a situação de locações e
empréstimos, assim, deve de plano ser reavaliada toda a questão Contábil para
uma melhor compreensão dos argumentos legítimos aqui elencados, bem como
na documentação acostada a esta defesa” (fls. 68874).
Pelo exame dos autos, de pronto devem ser desconstituídas os argumentos
da peça de defesa por duas razões: (i) a uma, a contribuinte não apresentou
satisfatoriamente todos os livros e documentos solicitados; (ii) a duas, a
motivação do arbitramento não foi tão somente a não apresentação dos livros e
documentos, ocorreu também pela revelação de evidentes indícios de fraude,
consubstanciada tanto pela confusão laboral e patrimonial como pela
materialização de despesa não comprovadas/inexistentes (tópico VI do TVF, fls.
68680/68682) e de blindagem patrimonial do recursos obtidos ilicitamente, que
tornaram a escrituração contábil imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária; ou determinar o lucro real.
Inicialmente, o procedimento fiscal teve por propósito averiguar a
escrituração de vultosos valores a título de despesas e à utilização de créditos de
PIS/COFINS supostamente advindos de prestações de serviços a órgãos públicos.
Após início do procedimento fiscal, a auditoria se estendeu ao IRPJ e à CSLL.
Para tanto, por meio do Termo de Início de Ação Fiscal e de Intimação –
01/2021, a Impugnante foi intimada a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, os
documentos e informações seguintes:
* Cópias digitalizadas dos extratos de contas correntes bancárias,
aplicações financeiras, cadernetas de poupança e demais investimentos
mantidos pelo sujeito passivo em instituições financeiras situadas no Brasil
e no exterior nos anos-calendário de 2018 a 2019.
* Extratos bancários de contas correntes, aplicações financeiras, cadernetas
de poupança e demais investimentos mantidos pelo sujeito passivo em
instituições financeiras situadas no Brasil e no exterior nos anos-calendário
de 2018 a 2019, contendo, para cada lançamento constante dos referidos
extratos, a informação de origem e/ou destino dos recursos movimentados.
As informações de origem e destino solicitadas devem conter, ao menos, a
identificação do CPF ou CNPJ da contraparte da operação bancária. Os
extratos com informação de origem e destino das transações devem ser
disponibilizados no formato estipulado pela Carta Circular Bacen n°
3.454/2010.
* Cópia das fichas cadastrais junto às referidas instituições financeiras,
preenchidas e assinadas pelo contribuinte quando da abertura da conta e
alterações posteriores, das quais constem as pessoas autorizadas a
movimentar os recursos nos anos-calendário de 2018 a 2019.
Fl. 71858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
29
Em resposta, a contribuinte solicitou prorrogação de 60 (sessenta) dias para
o atendimento ao termo 01/2021. Entretanto, mesmo após ser reintimada várias
vezes, durante o procedimento fiscal, a Impugnante não apresentou a
documentação alhures mencionada, nem manifestou qualquer resposta ao
solicitado nos Termos de Intimação.
No mesmo sentido, novamente a Impugnante foi intimada, por meio dos
Termo de Intimação Fiscal 07/2022, a apresentar documentação hábil e idônea
que comprovasse os lançamentos contábeis anexos ao citado termo:
1. Considerando os valores atinentes a pagamentos realizados e informados
na Escrituração Contábil Digital (ECD), dos anos-calendário de 2018 a 2019,
conforme Anexo I a este termo:
b. INFORMAR, para todos os lançamentos contábeis listados no Anexo I, a
motivação para realização dos aludidos pagamentos;
c. APRESENTAR, para todos os lançamentos contábeis listados no Anexo I,
documentação hábil e idônea (orçamentos, propostas, planilhas de custos,
pedidos, relatórios de trabalho, demonstrativos de tarefas realizadas,
relatórios de medição de serviços e horas, vídeos produzidos, análises,
estudos técnicos, memoriais, planilhas de cálculo de comissões, atas de
reunião, publicações, emails, correspondências, comprovantes de despesas
com transporte, etc.) que comprove de forma cabal a efetiva ocorrência dos
fatos ensejadores dos referidos gastos;
d. COMPROVAR, mediante documentação hábil, idônea e coincidente em
datas e valores, o pagamento dos valores acima relatados, apresentando os
comprovantes bancários dos pagamentos efetuados (cópias de cheques,
ordens de pagamentos, DOC, TED, transferências bancárias, etc.). No caso
de lançamento que envolvam variados pagamentos, apresentar documento
que detalhe e identifique o pagamento de forma individualizada.
e. No caso dos citados valores se referirem a mútuos/empréstimos:
i. INFORMAR a forma de contratação, o prazo de devolução, a correção
monetária e os juros pactuados. Caso a contratação não tenha previsto
correção monetária e juros, justificar de forma expressa.
ii. APRESENTAR planilha detalhando o histórico de todos os valores pagos e
recebidos em devolução durante os anos-calendário de 2018 e de 2019 e
até a presente data.
iii. APRESENTAR os contratos de mútuo/empréstimo firmados no anos-
calendários de 2018 e de 2019 ou justificativa expressa para a falta.
f. Toda documentação deve ser apresentada de maneira segregada e
identificada de acordo com cada linha constante do Anexo I.
Novamente a Impugnante não apresentou a documentação solicitada
acima.
Fl. 71859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
30
Na oportunidade, cite-se, como exemplos, a não comprovação documental
das seguintes operações contábeis:
* R$ 11,1 milhões, em 2019, de lançamentos da Seal com o histórico
"VALOR REF. VALOR REF. COMPRAS NO MES" e “COMPRA DE MATERIAL DE
CONSUMO COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO” lançados a crédito em
"FORNECEDORES DIVERSOS" e a débito em CUSTO DOS SERVICOS
PRESTADOS (planilha às fls. 61966 – “Lanc. Genéricos Seal 2018 e 2019 –
Custos e Despesas S. Prestados.xlsx”);
* R$ 183 mil, em 2018, de lançamento da Seal com o histórico "VALOR REF.
VALOR REF. CUSTOS DO SERVICOS" - (planilha “Lanc. Genéricos Seal 2018 e
2019 - Custos e Despesas S. Prestados.xlsx”, às fls. 61966);
* R$ 1,2 milhões, em 2018, de lançamentos da Seal com o histórico
"PAGAMENTO
REF.
PAGAMENTO
REF.
SERVICOS
PRESTADOS"
e
"PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS CF. EXTRATO"
- planilha “Lanc. Genéricos Seal 2018 e 2019 - Custos e Despesas S.
Prestados.xlsx”, às fls. 61966);
* Dos Custos dos Serviços Prestados Seal em 2018 e em 2019 registrados
em ECD, R$ 296 mil são referentes a Anderson Leandro, Anderson,
Andressa e Cristina (planilha “Lanc. Custos Serviços Prestados SEAL 2018 e
2019-Pessoas Ligadas.xlsx”, às fls. 61966);
* A Seal contabilizou, em 2019, R$ 4,8 milhões relativos à suposta prestação
de serviço realizada pela Logan, mas não comprovadas (Planilha “Lanc ECD
Seal Desp Supostos Serviços da Logan.xlsx”, às fls. 61966). Registre-se que a
Logan, conforme PGDAS 2019, declarou receita bruta de apenas R$
638.826,38.
Estes apontamentos, dentre outros, não foram desconstituídos pela defesa,
e certamente depõem a favor da correção do arbitramento pela autoridade fiscal,
seja pela não apresentação daqueles documentos, seja pela imprestabilidade da
escrituração contábil, face a inexistência de documentação hábil e idônea que
sustente os registros contábeis dos anos de 2018 e 2019.
Outro aspecto a ser esclarecido é que a peça de defesa apresentada
tempestivamente (impugnação) não contrapõe a acusação fiscal, na medida em
que relaciona tão somente o que efetivamente apresentou à autoridade fiscal,
não se referindo especificamente aos itens relacionados não atendidos, ou não
atendidos de forma satisfatória. Assim como não contrapõe a acusação de fraude
perpetrada por meio de um grupo econômico irregular.
Neste ponto, é bom esclarecer que a eficácia probante dos livros contábeis
e fiscais da pessoa jurídica pressupõe, além do atendimento às formalidades
intrínsecas e extrínsecas estabelecidas nas normas regulamentares, dentre as
quais o devido registro no respectivo órgão registrador, a confirmação dos fatos
Fl. 71860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
31
registrados por meio de documentação hábil e idônea, fato este que não ocorreu
na situação dos autos.
Com esse quadro fático, a ausência de apresentação dos documentos
tornou a escrituração contábil inverificável tanto para comprovar os seus registros
como para afirmar que a informação contida nas demonstrações contábeis, ou
nos Livros Contábeis Digitais, representava fielmente os fenômenos econômicos
ou de outra natureza que se propõe a representar.
Noutro lado, vejamos que o arbitramento não foi motivado tão somente
pela não apresentação dos documentos solicitados durante o procedimento de
auditoria fiscal. Ao motivar o arbitramento do Lucro, a Fiscalização relaciona as
situações de fato e de direito enquadráveis nos requisitos legais para apuração do
lucro arbitrado. Dentre as situações fáticas, constatou-se que (fls. 68581 e ss):
1. a Impugnante atuava em confusão laboral, patrimonial e financeira com
as empresas GF e Logan;
2. a escrita contábil continha transferência de valores a título de
empréstimos a pessoas ligadas, entretanto não houve qualquer
comprovação fiscal dessa operação;
3. dedução de valores relativos a retenções inexistentes ou não
comprovadas;
4. ocorreu blindagem patrimonial com recursos financeiros da Impugnante,
assim como das empresas GF e Logan, ao se realizar a transferência de
valores, estes obtidos das práticas ilícitas tributárias, e a construção de
imóveis para outra empresa integrante do grupo econômico de fato
(irregular).
1) Confusão Patrimonial
Além de haver a utilização de empregados das empresas GF e Logan para a
execução de atividades laborais da Impugnante (fls. 68585/68614), constatou-se
também a utilização de veículos de propriedade da empresa Logan pelas
empresas Seal e GF.
A título de exemplo, em procedimento de auditoria das ECDs da GF e da
Seal dos anos de 2018 e de 2019, foram localizados diversos lançamentos
relativos a gastos com veículos da Logan, conforme planilha às fls. 61966
(“Lançamentos Seal e GF placas veículos Logan.xlsx”) e resumo abaixo:
[...]
Constatou-se também que as contas bancárias da Impugnante (SEAL), tanto
do Banco do Brasil como do Banco de Brasília, eram movimentadas mediante
procuradores qualificados como empregados das empresas GF e Logan (fls.
68627/68631).
Fl. 71861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
32
Nesse aspecto das contas bancárias, demonstrou-se que, em relação aos
empregados da GF, as pessoas físicas Elaine, Lorena e Gislaine possuíam acesso a
contas de todas as empresas integrantes do Grupo econômico de fato (SEAL, GF,
LOGAN e C.A. Simões). No que tange às pessoas ligadas, verificou-se que Andressa
foi procuradora de contas bancárias de todas as sociedades do grupo, mesmo
tendo sido sócia formal da Logan e da C.A. Simões. Já Anderson Leandro consta
como procurador da conta da C.A. Simões, mesmo nunca tendo sido sócia dessa.
O mesmo ocorre com Josi Aparecida no caso da Logan.
Cumpre esclarecer que a frequente utilização das contas bancárias da
empresa SEAL por pessoas físicas distintas de seu quadro pessoal – com vínculo
laboral nas demais empresas do Grupo, como exaustivamente demonstrado pela
autoridade fiscal no Termo de Verificação, por meio dos documentos de contas
bancárias e demais documentação e informações fornecidas pelas pessoas
jurídicas que tiveram relações comerciais com a pessoa jurídica SEAL
(Impugnante) – , demonstra a confusão patrimonial entre as pessoas físicas e a
Impugnante, assim como caracteriza confusão patrimonial entre as empresas GF e
Logan e a Impugnante.
Outro elemento evidente da confusão patrimonial, foi o fato de que parcela
das despesas contraídas pela Impugnante (SEAL) foram pagas pela empresa
Logan, conforme narrativa da Fiscalização e documentos de fls. 68637/68639.
A título de exemplo, despesas de exames admissionais de empregados da
SEAL eram pagas pela empresa Logan.
E despesas da empresa GF eram pagas pela Impugnante (SEAL), tais como
despesas de veículos (Porsche, moto e Amarok) de propriedades da GF foram
pagas pela SEAL, conforme documentos de fls. 68552/68555).
Diante das constatações mencionadas no TVF, insta esclarecer que o § 2o
do art. 50 da Lei 10406/2006 (Código Civil) define as situações em que se
configura a confusão patrimonial:
[...]
Nesse contexto, cabe destacar que a confusão patrimonial influiu
negativamente na gestão dos negócios e na identificação do lucro ou prejuízo da
empresa, dificultando, por consequência, a identificação do fato gerador da
obrigação tributária por parte da autoridade fiscal.
2) Empréstimos não comprovados a pessoas ligadas
A escrituração contábil da Impugnante continha diversos lançamentos,
totalizando valores relativamente elevados, atinentes a supostas prestações de
serviços e a empréstimos a pessoas ligadas/familiares, além de valores vultosos
contabilizados por meio de históricos genéricos e/ou vagos.
Após ser devidamente intimada para apresentar a documentação referente
aos empréstimos a pessoas ligadas/familiares, a suposta prestação de serviço e
Fl. 71862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
33
aos valores vultosos, a Impugnante não apresentou as devidas comprovações dos
lançamentos contábeis (fls. 68632/68636).
A título de exemplo, a Fiscalização elaborou a seguinte Tabela de
lançamento de empréstimos concedidos sem qualquer comprovação (fls. 68636):
[...]
Nesse mesmo sentido, no que diz respeito às ECDs da Seal, foram
localizados diversos lançamentos entre 2018 e 2019 (relação completa às fls.
61966 – “Lançamentos ECD Anderson Leandro - Seal e GF.xlsx”) cujos históricos
faziam menção a “Andress Mota Simões”, como por exemplo:” EMPRESTIMO A
RECEBER EMPRESTIMO A RECEBER DO SR ANDERSON LEANDRO MOTA SIMOES
CPF: 420.450.068-40 (AVANZZO)”, no valor de R$ 150.000,00 (fls. 68578/68579).
Realizados esses esclarecimentos, de acordo com a tabela acima, verifica-se
que mais de R$ 3 milhões foram concedidos a Diretoria da Impugnante sem
qualquer comprovação da operação.
A separação entre o patrimônio de terceiros (pessoas físicas e empresas
integrantes do Grupo econômico de fato) e da empresa Impugnante é alicerce no
qual se baseia todo o direito empresarial, prevendo o art. 50 do Código Civil,
inclusive, consequências para a confusão patrimonial, como se vê no dispositivo a
seguir:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir
no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica.
Nesse passo, o princípio da entidade, que prevê ser a empresa um ente
separado dos sócios, inclusive com patrimônio próprio, fundamenta as normas
expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Ou seja, o "Princípio Contábil
da Entidade" estabelece que a pessoa jurídica tem personalidade própria, distinta
da pessoa de cada um de seus sócios. Vale dizer que seus patrimônios não se
confundem.
3) Dedução de valores relativos a retenções inexistentes ou não
comprovadas
A Fiscalização apontou que a Impugnante lançou em seus registros
contábeis retenções de contribuições sociais inexistentes relativas a serviços
prestados a entidades da administração direta e indireta. Além disso, não
apresentou documentação comprobatória em relação às demais retenções de
tributos fazendários, conforme planilhas de fls. 68639/68642.
4) Blindagem Patrimonial
Fl. 71863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
34
Nos termos da Fiscalização, os recursos advindos das práticas fraudulentas
das sociedades envolvidas (despesas fictícias e/ou não comprovadas, retenções
inexistentes e/ou não comprovadas de tributos fazendários, custos e despesas
vultosos cujos lançamentos são vagos e genéricos, empréstimos fictícios e/ou não
comprovadas a pessoas ligadas) foram utilizados para aquisição de veículos de
luxo, remuneração de administradores de fato e compra e construção de imóveis,
tudo isso para usufruto dos integrantes da família Simões, conforme documentos
de fls. 68643/68673.
Pois bem.
Entendo que as situações arroladas pela Fiscalização se enquadram em
várias hipóteses legais que ensejam o arbitramento do lucro, conforme
literalmente dispõe no TVF, donde se extrai a matriz legal do procedimento (Lei
8981/1995):
[...]
Ressalte-se que os livros contábeis, em razão da natureza do conjunto de
registros que contêm, são a principal fonte de informações sobre as operações
relativas ao patrimônio e atividade de qualquer entidade, que interessam a
diversos usuários, dentre os quais os órgãos da Administração Pública. Nesse
passo, o art. 226 do Código Civil estabelece que os livros contábeis fazem prova
em favor dos empresários somente quando são confirmados por outros subsídios.
Eis o teor do dispositivo:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Ademais, no que se refere à referida confirmação por outros subsídios, há
que se destacar que a norma inserta no § 1° do art. 9° do Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, estabelece que:
Art. 9o [...]
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
Diante do quadro fático evidenciado nos autos, configura-se que a
escrituração contábil da empresa SEAL (Impugnante), contendo indícios de fraude
ou vícios, de fato, torna-se imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária; ou determinar o lucro real.
E conciliando a motivação da Fiscalização pelo necessário arbitramento com
as hipóteses legais previstas para fins de adoção do lucro arbitrado na apuração
do IRPJ e da CSLL, verifica-se a correção do procedimento adotado no
Fl. 71864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
35
lançamento, bem como a pluralidade de enquadramento nas hipóteses de
incidência.
Logo, impõe-se reconhecer que estão presentes as situações legais de
incidência do arbitramento do lucro, e devem ser mantidos os lançamentos de
IRPJ e CSLL em sua integralidade, bem como os lançamentos decorrentes de PIS e
COFINS pelo regime cumulativo em decorrência do arbitramento.
[...]”
Por outro lado, o nobre relator do Acórdão guerreado, que restou vencido,
entendeu por bem rechaçar o arbitramento procedido pela fiscalização, em suma, dentre outros
motivos, considerando que a contabilidade da contribuinte teria condições de oferecer os dados
necessários ao lançamento direto, como segue:
“[...]
DO MÉRITO
No mérito, há que se salientar que o Termo de Verificação Fiscal faz um
longo arrazoado e demonstra à exaustão de que havia uma confusão patrimonial
entre as empresas a Seal, a GF e a Logan, de tal forma que elas formavam uma
única sociedade de fato (sociedade Seal) nos períodos analisados. As evidências
nesse sentido sobejam, porém, tornam-se irrelevantes para análise do mérito dos
lançamentos, pois a Fiscalização arbitrou o lucro da Seal apenas com base nas
suas receitas brutas, ou seja, mesmo provando que as três empresas na verdade
eram uma só (tamanha a confusão patrimonial), não autuou a sociedade de fato
formada pela 3 (três) empresas, mas apenas a Seal.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO DA SEAL
[...]
Alega a Fiscalização que arbitrou o lucro, porque a contabilidade da
impugnante era imprestável para identificar a movimentação financeira ou
determinar o lucro real, o que estaria caracterizado pelos fatos acima
enumerados, os quais apenas demonstram a existência de custos e despesas
não comprovadas, mas que foram perfeitamente mensurados pela Fiscalização.
Ora, o que fora alegado pela Fiscalização fundamentaria lançamentos por glosa
de despesas/custos, não o arbitramento, pois isso de per si não demonstra a
imprestabilidade da contabilidade, tanto que a Fiscalização se utilizou dela para
mensurar os montantes de despesas/custos não comprovados.
Ademais, a Fiscalização não demonstra que as despesas/custos não
comprovados eram em um montante tamanho em relação ao total de
despesas/custos contabilizados que comprometeria a higidez da escrita.
Nenhuma palavra foi dita no TVF nesse sentido.
Quanto aos elementos fáticos e fraudulentos, conforme já dito, eles
deveriam levar à autuação da sociedade de fato formada pela Seal, Logan e GF,
Fl. 71865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
36
já que demonstravam a confusão patrimonial entre elas, mas, como a
Fiscalização resolveu autuar apenas a Seal, então, deve ser analisada a sua
escrita contábil individualmente, sendo que as 5 razões citadas pela Fiscalização
não justifica o arbitramento, pois não prova a imprestabilidade da
contabilidade, mas apenas custos/despesas não comprovados, totalmente
mensurados.
É importante frisar que a imprestabilidade da contabilidade se
caracterizaria por um número relevante de lançamentos equivocados ou
omitidos que comprometa, em última análise, a apuração do lucro real
(impossibilitar a identificação da movimentação financeira implica em impedir a
apuração do lucro real). Na medida em que a Fiscalização foi capaz de identificar
os custos e despesas não comprovados e mensurá-los, não há falar em
contabilidade imprestável.
Por essas razões, voto por cancelar os autos de infração do IRPJ e da CSLL,
como também, por consequência, os lançamentos da Cofins e da Contribuição
para o PIS, uma vez que, não sendo procedente o arbitramento, não cabe o
lançamento dessas contribuições pela incidência cumulativa, já que a
impugnante declarou, no período em tela, pelo lucro real (vide tabela no
parágrafo 8 do TVF).
[...]”
Com a mais respeitável vênia ao ilustre subscritor do voto vencedor do Acórdão
recorrido, compartilhamos com o entendimento desenvolvido no voto vencido, acima,
igualmente, transcrito.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é obrigação
dos contribuintes a manutenção da escrita contábil de forma regular, de modo a fazer prova
contra ou a seu favor. Na hipótese de não refletir o movimento real de suas operações, receitas,
etc, ou quando o contribuinte deixar de apresentar os documentos solicitados, os quais seriam
capazes de demonstrar a perfeita base de cálculo ou comprovar o recolhimento dos tributos
fiscalizados, a autoridade fazendária dispõe de instrumentos excepcionais, arbitramento, por
exemplo, para lançar os tributos devidos, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade.
Destarte, o procedimento do arbitramento é legal e inverte o ônus da prova ao
contribuinte, conquanto que devidamente motivado e fundamentado em uma das hipóteses
legais, o que não se vislumbra no caso vertente, como muito bem explicitado no voto vencido
acima, corroborado nos termos adiante expostos.
Aliás, como já bastante sedimentado neste Colegiado, o arbitramento, em verdade,
não se trata de uma opção a ser adotada pela autoridade fazendária ou mesmo uma escolha do
contribuinte. Ao contrário, uma vez constatada uma das hipóteses legais, ou seja, havendo a
perfeita subsunção dos fatos à norma, impõe-se a sua adoção.
Fl. 71866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
37
Igualmente, não pode ser utilizada como meio de penalização ao contribuinte, se
caracterizando, em verdade, com uma modalidade de apuração dos tributos devidos, quando
vislumbrados os pressupostos legais.
Conforme se depreende da legislação de regência, bem como dos elementos
constantes dos autos, de fato, o presente lançamento decorre de presunção. No entanto, trata-se
de presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os doutrinadores, em presunções "juris et de
jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem prova em contrário são verdades indiscutíveis
por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida inscrita,
que pode ser ilidida por prova inequívoca. (CTN, art. 204 e parágrafo único).
Na hipótese vertente, consoante se infere da descrição dos fatos, a autoridade fiscal
ao promover o lançamento, imputou devidos os tributos ora lançados, apurados por aferição
indireta, com espeque no artigo 530, incisos II e III, do RIR/1999, c/c artigo 603, incisos III e IV, do
RIR/18, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário, por tratar-se de presunção juris
tantum, albergada por lei, mas passível de comprovação do contrário presumido.
E, neste desiderato, a contribuinte, desde a impugnação afirma não haver
necessidade da apuração do lucro real por arbitramento, uma vez ausentes os pressupostos legais
para tanto, porquanto a Fiscalização dispunha dos elementos para cobrar as diferenças que
entendia devidas no regime do lucro real.
Como se observa, inobstante as inúmeras operações societárias, comerciais e longa
explanação da fiscalização para justificar o presente lançamento, fato é que relativamente ao
arbitramento promovido, o deslinde da controvérsia não demanda um aprofundamento mais
complexo, se fixando basicamente na eterna discussão quanto à sua necessidade.
Na verdade, quando falamos em “necessidade”, queremos nos reportar à obrigação
legal de se promover o arbitramento. Mesmo porque, como explicitado acima, a apuração do
lucro real por arbitramento não se trata de uma opção do contribuinte ou mesmo da autoridade
fazendária, mas, sim, exigência legal quando comprovados os requisitos para tanto.
E, no caso sob exame, essa análise perpassa necessariamente pela constatação da
ocorrência da subsunção dos fatos à norma. Com efeito, verdadeiramente, a contabilidade da
contribuinte se apresentava imprestável à apuração direta do lucro real? E mais, o fato de não
haver prestado esclarecimentos e apresentado documentos solicitados no decorrer da ação fiscal
seria suficiente a atrair o arbitramento?
Trata-se da infindável discussão que envolve a determinação do lucro real por
arbitramento, com inúmeras decisões neste Tribunal afastando ou não, a depender da situação
fática que se apresenta.
Fl. 71867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
38
No caso dos autos, a fiscalização considerou que os documentos fiscais intragrupo
seriam fraudados, com a finalidade de a contribuinte se beneficiar de elevados custos e
despesas não comprovadas, e assim, desconsiderou a escrita fiscal, por entender como
imprestável.
No entanto, relativamente a contabilidade da autuada propriamente dita, a
autoridade fiscal não fez maiores referências no sentido de sua inidoneidade. Não houve
qualquer imputação de fraude ou irregularidade nos documentos fiscais atinentes às operações
confrontadas, registradas na escrituração da empresa, o que reforça a tese de que não existia
impedimento legal para se apurar o lucro com base em tais documentos.
Aliás, a partir do momento que a fiscalização identifica onde estariam as
manipulações nas notas fiscais intragrupos, inclusive indicando as despesas não comprovadas,
deveria, em verdade, ter promovido o lançamento a partir da glosa dessas despesas e não
conduzir o arbitramento com essa roupagem, como restou muito bem registrado no voto
vencido.
Igualmente, nos reportando ao entendimento do voto vencido do decisório
combatido, o fato de trazer à lume as atividades do grupo econômico, por si só, não tem o
condão de fundamentar o arbitramento. Isto porque, como a autuação se deu em face da SEAL,
o auto de infração deve se ater à sua escrita fiscal, não sendo crível adotar questões relativas às
empresas GF e LOGAN, as quais não foram objeto da fiscalização de maneira individualizada,
com análise de contabilidade, etc.
Neste ponto, a rigor, convém registrar que não se trata de análise de comprovação
ou não da simulação nas operações entre as empresas do Grupo Econômico de fato caracterizado
direcionadas à obter benefícios fiscais diversos, mas, sim, se a escrituração contábil da autuada
oferecia a devida segurança para se apurar o lucro real de forma direta, o que, pelo que fora
suscitado pela autoridade lançadora não se teria maiores dificuldades, mormente considerando
ter identificado as despesas não comprovadas.
Em outras palavras, não houve um aprofundamento da fiscalização na contabilidade
da contribuinte, de maneira a demonstrar que seria efetivamente imprestável para a apuração do
Lucro real, sobretudo porque partiu de uma premissa básica de operações simuladas intragrupo e,
a partir daí, desconsiderou a escrituração. Mas, em momento algum, com análise detida logrou
comprovar que a sua adoção, fazendo os ajustes que era de seu conhecimento, não se prestaria
ao fim colimado, a determinação direta do lucro real.
Diante desse cenário, com base nos elementos de fato e de direito adotados pela
fiscalização ao promover o arbitramento, a pretexto da imprestabilidade da contabilidade, não
vislumbramos justificativa para apuração do lucro real por arbitramento, pelo menos que tenha
sido comprovado pela autoridade fiscal. A rigor, sequer temos certeza em afirmar se era possível
ou não apurar o lucro real com base na escrita da empresa. E essa prova cabe ao Fisco, porquanto
Fl. 71868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
39
o arbitramento não é uma presunção legal em si mesmo, impondo à fiscalização proceder a devida
comprovação da subsunção dos fatos à norma.
Ultrapassada a primeira imputação, que se prestou ao arbitramento levado a efeito,
mister adentrar à segunda justificativa, qual seja, a ausência de informações e documentos
ofertados pela contribuinte, embora devidamente intimada, fato incontroverso.
De início, mister registrar que, inobstante adotar enquadramento legal neste
sentido, quando da descrição dos fatos no TVF, a fiscalização, no tópico do Arbitramento, não
teceu uma linha sequer, o que, por si só, já seria capaz de rechaçar esse fundamento.
Por sua vez, o voto vencedor condutor do Acórdão combatido, acaba por promover
uma leitura conjugada de todos os fatos apurados pela fiscalização no lançamento, o que tornou
os motivos do arbitramento mais aprofundados. No entanto, não podemos olvidar que devemos
nos ater precisamente às razões da fiscalização para adoção do procedimento do arbitramento
(cinco motivos acima relembrados), não cabendo ao julgador “aditar” os fundamentos do auto de
infração, sob pena de inovação e/ou mudança de critério jurídico.
No entanto, novamente, de pronto, o mais importante é aferir se essa conduta da
contribuinte (incontroversa, diga-se de passagem), teve o condão de impossibilitar a apuração do
lucro real com esteio na sua escrita fiscal ou outros elementos que a fiscalização tinha
conhecimento em sua base de dados.
Mais a mais, o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não pode
exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. É o que se extrai
do artigo 2o daquele Diploma Legal, verbis:
“Art. 2o Exceto se houver disposição legal em contrário, os órgãos e as entidades
do Poder Executivo federal que necessitarem de documentos comprobatórios de
regularidade da situação de usuários dos serviços públicos, de atestados, de
certidões ou de outros documentos comprobatórios que constem em base de
dados oficial da administração pública federal deverão obtê-los diretamente do
órgão ou da entidade responsável pela base de dados, nos termos do disposto no
Decreto no 10.046, de 9 de outubro de 2019, e não poderão exigi-los dos usuários
dos serviços públicos. (Redação dada pelo Decreto no 10.279, de 2020)”
Neste ponto, convém fazer um parêntese para analisar se a norma legal (artigo 47,
inciso III, da Lei no 8.981/1995) permite o arbitramento pelo simples fato de a contribuinte não
prestar esclarecimentos e informações solicitados ou se precisa demonstrar que tal conduta
inviabilizou a determinação do lucro real, mormente considerando as informações contábeis que o
Fisco já possuía.
Em nosso entendimento, a aplicação da norma sob análise deve ser levada a efeito
com a devida parcimônia e, antes de mais nada, precisa o Fisco comprovar que a ausência das
Fl. 71869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
40
informações e esclarecimentos requeridos acabou tornando impossível a apuração do lucro real,
impondo a adoção do arbitramento.
Não basta, portanto, simplesmente inferir que não houve oferecimento de
documentação e informações solicitadas e adotar, de pronto, o arbitramento.
Neste contexto, se a acusação de contabilidade imprestável não se sustenta, em
nosso entendimento, como acima demonstrado, com mais razão a ausência de esclarecimentos e
documentos solicitados à contribuinte no decorrer da ação fiscal, neste caso, igualmente, não
oferece sustentação ao arbitramento.
Ora, se sustentamos acima que, na forma fundamentada/motivada pelo fisco, os
documentos fiscais da contribuinte se prestariam a amparar a apuração do lucro real, com mais
razão afirmar que a ausência de esclarecimentos solicitados, no caso dos autos, não impossibilitou
a determinação do lucro real de forma direta na escrita contábil da autuada.
Neste contexto, constata-se que a fiscalização não se desincumbiu do ônus de
comprovar a obrigatoriedade da adoção do arbitramento para determinação do lucro real,
impondo seja reconhecida a improcedência do feito para esta infração.
B) IRRF – DOS PAGAMENTOS SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NA IDENTIFICADO
No que concerne a tributação de IRRF sobre pagamentos sem causa ou
beneficiários não identificados, a fiscalização escorou sua pretensão da seguinte forma:
“[...]
VI. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
279. Além do que já foi amplamente relatado até aqui, é mister destacar que a
fiscalizada foi intimada, por meio dos Termo de Intimação Fiscal 07/2022, a
apresentar documentação hábil e idônea que comprovasse os lançamentos
contábeis anexos ao citado termo:
1. Considerando os valores atinentes a pagamentos realizados e informados
na Escrituração Contábil Digital (ECD), dos anos-calendário de 2018 a 2019,
conforme Anexo I a este termo:
b. INFORMAR, para todos os lançamentos contábeis listados no Anexo I, a
motivação para realização dos aludidos pagamentos;
c. APRESENTAR, para todos os lançamentos contábeis listados no Anexo I,
documentação hábil e idônea (orçamentos, propostas, planilhas de custos,
pedidos, relatórios de trabalho, demonstrativos de tarefas realizadas,
relatórios de medição de serviços e horas, vídeos produzidos, análises,
estudos técnicos, memoriais, planilhas de cálculo de comissões, atas de
reunião, publicações, emails, correspondências, comprovantes de despesas
com transporte, etc.) que comprove de forma cabal a efetiva ocorrência dos
fatos ensejadores dos referidos gastos;
Fl. 71870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
41
d. COMPROVAR, mediante documentação hábil, idônea e coincidente em
datas e valores, o pagamento dos valores acima relatados, apresentando os
comprovantes bancários dos pagamentos efetuados (cópias de cheques,
ordens de pagamentos, DOC, TED, transferências bancárias, etc.). No caso
de lançamento que envolvam variados pagamentos, apresentar documento
que detalhe e identifique o pagamento de forma individualizada.
e. No caso dos citados valores se referirem a mútuos/empréstimos:
i. INFORMAR a forma de contratação, o prazo de devolução, a correção
monetária e os juros pactuados. Caso a contratação não tenha previsto
correção monetária e juros, justificar de forma expressa.
ii. APRESENTAR planilha detalhando o histórico de todos os valores pagos e
recebidos em devolução durante os anos-calendário de 2018 e de 2019 e
até a presente data.
iii. APRESENTAR os contratos de mútuo/empréstimo firmados no
anoscalendários de 2018 e de 2019 ou justificativa expressa para a falta.
f. Toda documentação deve ser apresentada de maneira segregada e
identificada de acordo com cada linha constante do Anexo I.
280. Apesar da aludida intimação, até a presenta data a fiscalizada não
apresentou documentação hábil e idônea que comprovasse a causa de tais
pagamentos. Desse modo, o efetivo pagamento de tais lançamentos conforme
extratos bancários obtidos conforme informado em seção específica, serão objeto
do IRRF à alíquota de 35%, conforme art. 674 do Decreto No 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda):
[...]
281. Nessa esteira, o inciso XVII do art. 6 da IN RFB no 15/2001 deixa ainda mais
claro o tema ao estipular que serão tributados exclusivamente na fonte os
“rendimentos decorrentes dos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, inclusive recursos entregues a terceiros ou a sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou sua causa”.
282. Além disso, cumprindo a parte que lhe cabe e como condição para efetuar o
lançamento de ofício, esta fiscalização, em relação aos pagamentos realizados por
meio do sistema financeiro, relacionou e compilou as provas da efetiva realização
dos pagamentos por meio do “Anexo II TVF - Relação Pagamentos Não
comprovados” deste relatório. Esses valores foram obtidos por meio do
cruzamento entre os pagamentos contabilizados pela Seal com os dados enviados
pelas instituições financeiras por meio das RMFs alhures mencionadas.
[...]”
Em sua defesa inaugural, de e-fls. 68.889/68.905, a contribuinte se limita a
contestar a existência de vinculação ou mesmo grupo econômico entre a Seal, GF e Logan,
Fl. 71871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
42
elaborando histórico de tais empresas, relatando as atividades desenvolvidas, de maneira a
rechaçar o entendimento de blindagem patrimonial, confusão laboral e patrimonial.
A decisão recorrida, ao seu tempo, refutou as razões de defesa, mormente
considerando não ter havido comprovação da causa ou do beneficiário dos pagamentos
tributados, como segue:
“[...]
DO LANÇAMENTO DO IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Por sua vez, voto por manter o lançamento do IRRF, pois resta
demonstrado o pagamento sem causa, senão vejamos o que se segue.
No TVF, a Fiscalização assim justifica o lançamento do IRRF sobre
pagamentos sem causa:
[...]
O Anexo I do TIF n. 07/2022 relaciona uma série de pagamentos, para os
quais a impugnante não apresentou qualquer documentação que comprovasse a
razão de ser da saída desses recursos do seu patrimônio, conforme relatado pelo
TVF no trecho acima. Ocorre que, na peça de defesa, a impugnante também não
traz qualquer justificativa para ter efetuado tais pagamentos, nem mesmo junta
qualquer documentação pertinente a eles. Ou seja, como a impugnante não
apresentou qualquer argumento de defesa nem documentação pertinente que
justificasse tais pagamentos, voto por manter o lançamento do IRRF sobre
pagamentos sem causa.
[...]”
Na peça recursal, a autuada aduz que durante o procedimento de fiscalização, foi
simplesmente requerido documentos referentes à apuração dos tributos e não foi solicitada
documentação para esclarecer pagamentos a essas empresas que estão na planilha, logo, há uma
impossibilidade fática de que a recorrente não tivesse “comprovado os pagamentos.
Elabora longo arrazoado e planilhas contemplando os pagamentos ora tributados,
da recorrente para outras pessoas jurídicas e físicas, de forma a demonstrar a origem e causa de
cada uma das operações, com as devidas explicações, o que afasta de pronto a tese da
fiscalização.
Assevera que o acórdão recorrido não analisou a documentação comprobatória,
nem as alegações demonstradas na impugnação, que simplesmente demonstram a realidade dos
fatos.
Opõe-se à conclusão fiscal de conduta da contribuinte com o fito de estabelecer
blindagem patrimonial, argumentando estar diante de um verdadeiro CONFISCO, buscando meios
para avançar no patrimônio da SEAL sob a alucinante versão de que a empresa estaria envolvida
em um esquema para proteger os bens da família Simões.
Fl. 71872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
43
Mais uma vez, inobstante o esforço da contribuinte, seu insurgimento não tem o
condão de rechaçar o decisório combatido.
Isto porque, tal qual afirmamos acima que o julgador tem que se ater as razões da
fiscalização para efetuar o lançamento, igualmente, para fins de análise das alegações de defesa,
devemos nos ater àquelas que foram lançadas dentro dos prazos recursais, diante da ocorrência
da preclusão consumativa, o que se vislumbra na hipótese dos autos.
A rigor, ficou bastante claro que, em sede impugnação, a contribuinte não logrou
comprovar um único pagamento admitido como sem causa na hipótese dos autos. E, somente a
partir de aditamento (e-fls. 69.093/69.173 - mais de três meses após a impugnação), aprofundou
um pouco mais na análise de tais valores.
No entanto, repita-se, como o julgamento recorrido, a teor do artigo 17 do Decreto
no 70.235/1972, não conheceu das alegações aditivas e respectivos documentos, entendimento
processual que compartilhamos, sobretudo não se enquadrando numa das hipóteses permissivas
de tal análise, não cabe a este Colegiado adentrar a essas questões preclusas.
E, ainda que alguém entenda que aludido aditivo é passível de conhecimento, em
nosso entendimento, não seria nesta instância recursal e momento a sua análise, o que imporia
decretar a nulidade do Acórdão recorrido e determinar o reexame da demanda, levando-se em
consideração referida peça posterior à defesa inaugural, sob pena de supressão de instância.
Como se constata dos autos, no decorrer da ação fiscal a contribuinte fora
intimada em inúmeras oportunidade para justificar a causa e/ou identificar o beneficiário dos
pagamentos realizados e, em nenhum momento, logrou comprovar, fixando seu insurgimento
em alegações periféricas, sobretudo quanto à pretensa regularidade de suas operações, as quais
não se encontram lastreadas em documentação hábil e idônea, conforme robustamente
demonstrado pela fiscalização, não havendo como se acolher a pretensão da recorrente, na
linha do que fora exposto no decisório combatido, acima em parte transcrito.
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
DA MULTA QUALIFICADA
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
Fl. 71873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
44
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de
simples omissão de receitas.
Inobstante os substanciosos fundamentos de fato de direito lançados pela
autoridade fiscal, corroborados pelo voto vencedor do Acórdão recorrido, o inconformismo da
contribuinte, contudo, tem o condão de prosperar.
Na esteira desse raciocínio, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão,
cumpre trazer à baila os dispositivos legais que atualmente regulamentam a matéria, que assim
prescrevem:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ao contemplarem as figuras
do “dolo, fraude ou sonegação”, estabelecem o que segue:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada (in casu, exclusivamente do crime), que somente
poderá ser levada a efeito quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo,
Fl. 71874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
45
fraude ou simulação), devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem
assim, ao procurador de que o delito fora efetivamente praticado.
Em outras palavras, não basta à indicação da conduta dolosa, fraudulenta ou
simulatória, a partir de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação
por parte da autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de
modo concreto, sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento
do tributo devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
“MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em
indícios. A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente
constatada as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.” (8a Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003)
(grifamos)
“MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada.” (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
“MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção.” (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Em decorrência da jurisprudência uníssona nesse sentido, o então 1o Conselho de
Contribuintes consagrou de uma vez por todas o entendimento acima alinhavado, editando a
Súmula no 14, determinando que:
“Súmula 1oCC no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Assim, impende analisar os autos detidamente de maneira a elucidar se o fiscal
autuante logrou comprovar que a contribuinte agiu com dolo, com o intuito de fraudar ou simular
a hipótese de incidência da obrigação tributária.
Com efeito, cabe à autoridade lançadora demonstrar de forma pormenorizada suas
razões no sentido de que a contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação, para efeito da
conclusão/comprovação do crime arquitetado pela autuada.
Fl. 71875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
46
Na hipótese vertente, o ilustre fiscal autuante escorou a aplicação da multa
qualificada nos seguintes termos constantes do Termo de Verificação Fiscal, in verbis:
“[...]
VII. MULTA DE OFÍCIO
283. Tendo em vista o teor do artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)”
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
284. E, rememorando o que rezam os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, os quais definem a conduta de sonegação e fraude:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
285. Diante das práticas fraudulentas identificadas no decorrer do
procedimento fiscal, as quais foram pormenorizadas neste documento e
conforme síntese abaixo, no presente caso é cabível a multa qualificada por ter
sido constatada a ocorrência das hipóteses acima expostas.
* Pelo conluio demonstrado por meio da comprovada artificialidade da separação
entre as empresas que compõe a sociedade de fato Seal, cuja operação e direção
Fl. 71876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
47
das atividades empresariais eram unificadas (desvio de finalidade) com o fito,
além de outros, de modificar características essenciais das obrigações tributárias
decorrentes da ocorrência dos fatos geradores realizados indiretamente pela
sociedade de fato, não levando ao conhecimento do fisco as circunstâncias
materiais dos citados fatos.
* Foi constatado também que a fiscalizada utilizava as diferentes razões sociais
citadas neste relatório para operacionalizar a compra de veículos de luxo e a
aquisição e a construção de imóveis. Ainda, confirmou-se a utilização de imóveis e
veículos, sob propriedade dessas empresas, entre pessoas e empresas do grupo.
286. Sendo assim, configura-se aplicável a multa de ofício do § 1o do art. 44,
inciso I da Lei n° 9.430/1996, de 150%.
[...]”
No caso dos autos, em que pese o esforço do fiscal autuante, não podemos afirmar
com a segurança que o caso exige ter o contribuinte agido com dolo objetivando suprimir tributos.
Com efeito, a autoridade lançadora não logrou demonstrar com especificidade a
conduta adotada pela contribuinte tendente a sonegar tributos intencionalmente, com o fito de
justificar a qualificação da multa em 150% (atualmente 100%), não se prestando à sua
aplicabilidade a simples acusação de operações fraudulentas intragrupo, sobretudo atinentes a
despesas não comprovadas, sem que ocorresse um maior aprofundamento.
E, neste sentido, nos reportamos aos substanciosos fundamentos de fato e de
direito do voto vencido do Acórdão recorrido, o qual rechaça a aplicabilidade da multa qualificada
nos seguintes termos:
“[...]
DA MULTA QUALIFICADA
[...]
Ora, causa espécie que a Fiscalização afirme também nesse trecho do TVF
acima transcrito que a "operação e direção das atividades empresariais eram
unificadas", mas não tenha lançado a sociedade de fato formada pelas 3
empresas; ou ainda, se considerava que a Seal abarcava as 3 empresas (ela
própria, a Logan e a GF), que efetuasse os lançamentos tributários do IRPJ e da
CSLL sobre as bases tributáveis também unificadas e, consequentes, levasse em
conta os impactos na autuação do IRRF, já que entre os pagamentos do Anexo I
do TIF n. 07/2022 constam pagamentos a Logan e a GF. Não obstante, a
Fiscalização foi conservadora e preferiu autuar apenas a entidade "Seal",
abandonando assim toda a linha de acusação inicial do TVF.
Isso não seria obstáculo para a qualificação da multa incidente sobre o IRRF
se a Fiscalização tivesse demonstrado claramente a relação entre a confusão
patrimonial existente entre as 3 empresas (Seal, GF e Logan) e a sonegação ou
fraude do IRRF.
Fl. 71877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
48
Primeiramente, há que se registrar a falta de precisão da acusação, ou seja,
o TVF simplesmente não define se a conduta da impugnante se classifica em
sonegação, fraude ou conluio, pior, transcreve os artigos de lei, dando a entender
que se enquadraria nos três dispositivos, mas sem explicar:
a) como a confusão patrimonial entre a Seal, Logan e GF impediu ou
retardou, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador do IRRF sobre pagamentos sem causa,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
b) como a confusão patrimonial entre a Seal, Logan e GF impediu ou
retardou, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador do IRRF sobre
pagamentos sem causa, ou excluiu ou modificou as características essenciais de
tal obrigação tributária, de modo a reduzir o montante do IRRF devido, ou a evitar
ou diferir o seu pagamento.
Na verdade, o TVF não explica nenhum dos dois pontos acima, o que leva,
consequentemente, a que seja afastada a hipótese de conluio, isso porque a
confusão patrimonial dolosa em tela (plenamente demonstrada pela Fiscalização)
só se enquadraria como conluio se restasse demonstrado como ela contribuiu
para a sonegação ou para a fraude do IRRF sobre pagamentos sem causa.
Por essas razões, voto por afastar a qualificação da multa de ofício
incidente sobre o IRRF lançado. [...]”
Como se observa, caberia à autoridade lançadora demonstrar de maneira
pormenorizada suas razões no sentido de que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação,
para efeito da conclusão/comprovação do crime arquitetado pelo autuado.
In casu, não obstante os argumentos da fiscalização, não podemos afirmar com a
segurança que o caso exige ter a contribuinte agido com dolo objetivando suprimir tributos,
mesmo porque o fiscal autuante arrimou sua tese simplesmente em operações intragrupo, com
despesas não comprovadas ou mesmo pagamentos a beneficiários não identificados ou sem
causa, fundamentos insuficientes para a qualificação da multa, como acima delineado, impondo
seja afastada a multa qualificada para o lançamento de IRRF, bem como do IRPJ e Reflexos, se
vencido quanto ao arbitramento.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Não obstante, tratar-se de preliminar e, portanto, como regra, contemplada
anteriormente às questões de mérito, como a decadência guarda vinculação ao mérito da
demanda e, bem assim, à imputação da qualificação da multa, neste caso, impõe-se a sua análise
posteriormente às demais matérias.
E, remanescendo tão somente a exigência do IRRF sobre pagamento sem causa ou
beneficiário não identificado, impõe-se analisar a decadência exclusivamente para este tributo.
Fl. 71878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
49
Pugna a recorrente pelo reconhecimento da decadência parcial da exigência fiscal,
em relação aos fatos geradores ocorridos no período de janeiro a maio de 2018, admitindo-se que
a ciência do lançamento ocorrera somente em 22/05/2023, tendo em vista que, tratando-se de
tributos sujeito ao lançamento por homologação, impõe-se adotar o disposto no artigo 150, § 4°,
do Código Tributário Nacional, sobretudo considerando a inexistência de fraude.
Inobstante referida argumentação se encontrar fulminada pela preclusão
processual, eis que não suscitada pela contribuinte em sua defesa inaugural, dela conheceremos e
analisaremos, por entender se vincular à questão de ordem pública, objetivando rechaçar,
igualmente, qualquer alegação de preterição do direito de defesa.
Entrementes, apesar do conhecimento de aludida matéria, o entendimento da
contribuinte não merece acolhimento, tendo em vista restar demonstrado que o procedimento
fiscal fora realizado no prazo legal.
Isto porque, afora as inúmeras discussões a propósito da matéria, certo é que a
jurisprudência consolidada no CARF, consubstanciada na Súmula CARF no 114, é no sentido de que
no caso de exigência de IRRF sobre pagamentos considerados sem causa ou a beneficiário não
identificado, o prazo decadência é aquele inscrito no artigo 173, inciso I, do CTN, senão vejamos:
“Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Assim, inobstante entendimentos dos mais diversos sobre o tema, mormente
quanto à constatação da existência de antecipação de pagamento e/ou declaração, ainda que
parciais, diante de norma regimental que obriga a observância das Súmulas por parte dos
julgadores deste Colegiado, resta infrutífera qualquer discussão sobre a matéria, impondo seja
admitido o prazo decadencial do artigo 173, inciso I, do CTN.
Por sua vez, o artigo 173, inciso I, do Códex tributário estabelece o prazo
decadencial nos seguintes termos:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;”
Na hipótese dos autos, tratando-se de pagamentos a beneficiários não identificados
ou sem causa, os fatos geradores ocorreram no ano de 2018 e, portanto, com prazo decadencial
iniciando-se em 01/01/2019.
Fl. 71879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
50
Destarte, tendo a fiscalização constituído o crédito tributário em 22/05/2023
(Autuada - e-fl. 68.841), a exigência fiscal não se encontra fulminada pela decadência, em razão
dos fatos geradores terem ocorridos no curso do ano 2018, com o início do prazo decadencial em
01/01/2019, encerrando-se em 31/12/2023, impondo a manutenção do feito, rejeitando-se,
assim, a preliminar de decadência arguida.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância, ou mesmo alcançadas pela preclusão
consumativa ou prejudicadas pela decretação da improcedência da exigência fiscal do IRPJ e
Reflexos.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento, da decisão recorrida e
decadência, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, decretando a improcedência da
exigência fiscal atinente ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, bem como afastando a multa qualificada,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Roney Sandro Freire Correa, redator designado
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao provimento parcial
do recurso voluntário e exoneração das exigências da Contribuição ao PIS, CSLL, da Cofins e do
IRPJ lançado no fator gerador de 2018, com espeque no artigo 530, incisos II e III, do RIR/1999, c/c
artigo 603, incisos III e IV, do RIR/18. A maioria do Colegiado compreendeu que seria aplicável o
arbitramento e a manutenção da multa qualificada.
Tal fato foi respaldado em diversas operações contábeis, que não encontrava lastro
documental, seja por sua inexistência ou por sua imprestabilidade. Cite-se, como exemplos, a não
comprovação documental das seguintes operações contábeis:
Fl. 71880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
51
- R$ 11,1 milhões, em 2019, de lançamentos da Seal com o histórico "VALOR REF.
VALOR REF. COMPRAS NO MES" e “COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO” lançados a crédito em "FORNECEDORES
DIVERSOS" e a débito em CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS (planilha às fls. 61966
– “Lanc. Genéricos Seal 2018 e 2019 – Custos e Despesas S. Prestados.xlsx”);
- R$ 183 mil, em 2018, de lançamento da Seal com o histórico "VALOR REF. VALOR
REF. CUSTOS DO SERVICOS" - (planilha “Lanc. Genéricos Seal 2018 e 2019 - Custos
e Despesas S. Prestados.xlsx”, às fls. 61966);
- R$ 1,2 milhões, em 2018, de lançamentos da Seal com o histórico "PAGAMENTO
REF. PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS" e "PAGAMENTO REF. PAGAMENTO
REF. SERVICOS PRESTADOS CF. EXTRATO" – (planilha “Lanc. Genéricos Seal 2018 e
2019 - Custos e Despesas S. Prestados.xlsx”, às fls. 61966);
- Dos Custos dos Serviços Prestados Seal em 2018 e em 2019 registrados em ECD,
R$ 296 mil são referentes a Anderson Leandro, Anderson, Andressa e Cristina
(planilha “Lanc. Custos Serviços Prestados SEAL 2018 e 2019- Pessoas
Ligadas.xlsx”, às fls. 61966);
- A Seal contabilizou, em 2019, R$ 4,8 milhões relativos à suposta prestação de
serviço realizada pela Logan, mas não comprovadas (Planilha “Lanc. ECD Seal
Desp. Supostos Serviços da Logan.xlsx”, às fls. 61966). Registre-se que a Logan,
conforme PGDAS 2019, declarou receita bruta de apenas R$ 638.826,38.
Com esses exemplos, a ausência ou a imprestabilidade dos documentos tornou a
escrituração contábil inverificável, tanto para comprovar os seus registros, como para afirmar que
a informação contida nas demonstrações contábeis, ou nos Livros Contábeis Digitais, representava
fielmente os fenômenos econômicos ou de outra natureza que se propõe a representar, atraindo,
portanto, a inteligência da Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, é mister destacar que a contabilidade desacompanhada de provas
ou documentação que lhe dê suporte, tem o condão de motivar o arbitramento, pois compete ao
sujeito passivo o ônus da prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da
pretensão do fisco, como regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente deveriam vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, não sendo suficiente a mera alegação, sem a
demonstração dos fatos alegados em sua escrita contábil. Argumentações com ausência de prova
enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das
alegações.
Fl. 71881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
52
Ademais, o arbitramento não foi motivado tão somente pela não apresentação dos
documentos solicitados, mas soma-se ao presente feito, às seguintes situações fáticas (fls. 68581 e
ss):
1. a Impugnante atuava em confusão laboral, patrimonial e financeira com as
empresas GF e Logan;
2. a escrita contábil continha transferência de valores a título de empréstimos a
pessoas ligadas, entretanto não houve qualquer comprovação fiscal dessa
operação;
3. dedução de valores relativos a retenções inexistentes ou não comprovadas;
4. ocorreu blindagem patrimonial com recursos financeiros da Impugnante, assim
como das empresas GF e Logan, ao se realizar a transferência de valores, estes
obtidos das práticas ilícitas tributárias, e a construção de imóveis para outra
empresa integrante do grupo econômico de fato (irregular). Verifica-se que
despesas da empresa GF eram pagas pela SEAL, tais como despesas de veículos
(Porsche, moto e Amarok) de propriedades da GF foram pagas pela SEAL,
conforme documentos de fls. 68552/68555).
Outro caso diz respeito às ECDs da Seal, em que foram localizados diversos
lançamentos entre 2018 e 2019 (relação completa às fls. 61966 – “Lançamentos ECD Anderson
Leandro - Seal e GF.xlsx”) cujos históricos faziam menção a “Andress Mota Simões”, como por
exemplo:” EMPRESTIMO A RECEBER EMPRESTIMO A RECEBER DO SR ANDERSON LEANDRO MOTA
SIMOES CPF: 420.450.068-40 (AVANZZO)”, no valor de R$ 150.000,00 (fls. 68578/68579). Neste
caso, verifica-se que mais de R$ 3 milhões foram concedidos a Diretoria da Seal, sem qualquer
comprovação da operação.
Desta forma, diante do fatídico acervo probatório, o caso em tela amolda-se
perfeitamente à hipótese de arbitramento do artigo 530, II e III, do RIR/99, portanto, coadunando-
se com o pleno entendimento abarcado pelo julgamento de piso.
Na sequência, há de se destacar o lançamento da multa de ofício qualificada,
prevista no art. 44, I, e §1o, da Lei 9430/96, com a redação dada pela Lei 11488/07, vigente na
data dos fatos geradores:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 71882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
53
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
As hipóteses de qualificação da multa estão previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Dito isso, depreende-se dos documentos de fls. 68549/68581, pessoas físicas sem
capacidade econômico-financeira e nem conhecimento técnico e/ou experiência suficientes para o
desempenho da atividade empresarial, já que a Família Simões eram os administradores de fatos
(Anderson Alves Simoes; Josi Aparecida Mota Simoes; Anderson Leandro Mota Simões; e Andressa
Mota Simões), sendo que o primeiro relacionado empreendia atos de gestão na empresa SEAL,
participando inclusive de reuniões, também detinha o cartão corporativo (Seal) do Banco
Bradesco, conforme documentos de fls. 68560/68561 obtidos por meio da RMF no 08.1.13.00-
2021-00038-7 (Banco Bradesco S.A.), tornando-se imperativa, portanto, a aplicação do previsto no
§ 1o do artigo 44 da Lei n. 9.430, de 1991.
Tal conduta, reiterada durante todo o período fiscalizado, perfaz o dolo fraudulento
previsto no art. 72 da Lei 4502/64. Houve, no caso, portanto, clara intenção de afastar os reais
beneficiários de suas reponsabilidades, alterando uma característica essencial do fato gerador, o
sujeito passivo das obrigações tributárias.
Contudo, com base na retroatividade benigna, na forma do art. 106, II, “c” do CTN,
a multa qualificada que fora aplicada no percentual de 150%, de acordo com a regra vigente à
época do lançamento, deve ser reduzida para o percentual de 100%, a par do disposto no artigo 8o
da Lei n. 14.689/23.
Diante do exposto, o colegiado decidiu, que a melhor medida a ser adotada no
presente processo, é pela manutenção do arbitramento e da multa qualificada.

Fl. 71883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2023-42
54
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Correa

Fl. 71884
DF CARF MF
Original